Tribunal: CARF
Processo: 15586.720004/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 08/02/2013 a 14/08/2014
VIOLAÇÃO DE NORMAS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E DE DISPOSITIVOS DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
As normas tributárias integram o ordenamento jurídico revestidas da presunção de constitucionalidade e de legalidade, sendo que, devido à natureza jurídica obrigacional de caráter público que encerram, e pela estrita subordinação ao princípio da legalidade a que se submetem as autoridades administrativas.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE OU SONEGAÇÃO. REDUÇÃO.
A errônea interpretação da norma legal com a conseqüente falta de pagamento do IPI não é suficiente para que se dê por demonstrada a ocorrência de fraude ou simulação.
SUJEIÇÃO PASSIVA. DIRETOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS EXIGIDOS. EXCLUSÃO.
Se, na descrição dos fatos, resulta simplesmente o não-pagamento do IPI, não se consideram demonstrados fatos que se subsumam à norma apontada pela Fiscalização que autorizaria a inclusão do direto no polo passivo da obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. INADIMPLEMENTO.
Os elementos elementos para caracterização da responsabilidade do art. 135, III, são: 1- a figura do sócio-administrador, com poderes de decisão atribuídos pelo contrato social, como executor do esquema comercial entre as empresas e 2- as condutas revelam a atitude dolosa de atuação por infração à lei. Assim, o inadimplemento não se subsome à tipificação da atribuição da responsabilidade tributária dos sócios-administradores por atos de infração à lei. Aplicação do REsp 1.101.728 - SP, DJ 23/03/2009, julgado na sistemática de recursos repetitivos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 08/02/2013 a 14/08/2014
IPI NA SAÍDA DE ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. BEM DO ATIVO PERMANENTE. INCIDÊNCIA DO IPI.
É suficiente a ocorrência de qualquer dos fatos previstos no art. 46 do CTN com produtos industrializados para atrair a incidência do IPI, sendo desnecessário, para efeito de incidência do imposto na saída do importador, que tenha havido operação de industrialização posteriormente ao desembaraço aduaneiro do produto, bem como o motivo da referida saída.
BENS DO ATIVO PERMANENTE. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO QUE TENHA ENCOMENDADO SUA IMPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Equipara-se a industrial o estabelecimento da pessoa jurídica que receba produtos industrializados de importador, importados na modalidade de importação por encomenda, sujeitando-se ao IPI as saídas dos referidos produtos do estabelecimento equiparado, a título de vendas, ainda que hajam integrado o ativo permanente da empresa.
INCIDÊNCIA DO IPI NA SAÍDA DE ESTABELECIMENTO IMPORTADOR (EQUIPARADO A INDUSTRIAL) E NA SAÍDA DE ESTABELECIMENTO QUE DÊ SAÍDA DE PRODUTO IMPORTADO PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO (EQUIPARADO A INDUSTRIAL).
Aplicação do RE 946.648/SC, Tema 906 do STF, na sistemática de repercussão geral: "É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno".
MULTA DE OFÍCIO. FALTA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IPI. ART. 80, CAPUT, DA LEI No 4.502/64.
Constatada a hipótese legal da aplicação da multa de ofício, a falta de recolhimento do IPI, a autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. AGRAVAMENTO. ART. 80, § 6o, I E ART. 68 DA LEI N° 4.502/64. INAPLICABILIDADE.
Para a imputação da penalidade agravada é necessário que o contribuinte aplique artifício doloso na prática da infração ou que atue para retardar o conhecimento pela autoridade fazendária do fato jurídico tributário. Se não houver produção probatória para sustentar a atitude dolosa imputada ao contribuinte, a penalidade não pode ser agravada.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720004/2018-89
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3301-011.772 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrentes
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM RIBEIRÃO
PRETO

JAGUAR E LAND ROVER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 08/02/2013 a 14/08/2014
VIOLAÇÃO DE NORMAS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E DE
DISPOSITIVOS DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
As normas tributárias integram o ordenamento jurídico revestidas da presunção de
constitucionalidade e de legalidade, sendo que, devido à natureza jurídica obrigacional
de caráter público que encerram, e pela estrita subordinação ao princípio da legalidade
a que se submetem as autoridades administrativas.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO
DE FRAUDE OU SONEGAÇÃO. REDUÇÃO.
A errônea interpretação da norma legal com a conseqüente falta de pagamento do IPI
não é suficiente para que se dê por demonstrada a ocorrência de fraude ou simulação.
SUJEIÇÃO PASSIVA. DIRETOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS
EXIGIDOS. EXCLUSÃO.
Se, na descrição dos fatos, resulta simplesmente o não-pagamento do IPI, não se
consideram demonstrados fatos que se subsumam à norma apontada pela Fiscalização
que autorizaria a inclusão do direto no polo passivo da obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
INADIMPLEMENTO.
Os elementos elementos para caracterização da responsabilidade do art. 135, III, são:
1- a figura do sócio-administrador”, com poderes de decisão atribuídos pelo contrato
social, como executor do esquema comercial entre as empresas e 2- as condutas
revelam a atitude dolosa de atuação por infração à lei. Assim, o inadimplemento não
se subsome à tipificação da atribuição da responsabilidade tributária dos sócios-
administradores por atos de infração à lei. Aplicação do REsp 1.101.728 - SP, DJ
23/03/2009, julgado na sistemática de recursos repetitivos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 08/02/2013 a 14/08/2014
IPI NA SAÍDA DE ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
BEM DO ATIVO PERMANENTE. INCIDÊNCIA DO IPI.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720004/2018-89
Fl. 3421
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

É suficiente a ocorrência de qualquer dos fatos previstos no art. 46 do CTN com
produtos industrializados para atrair a incidência do IPI, sendo desnecessário, para
efeito de incidência do imposto na saída do importador, que tenha havido operação de
industrialização posteriormente ao desembaraço aduaneiro do produto, bem como o
motivo da referida saída.
BENS DO ATIVO PERMANENTE. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO QUE
TENHA ENCOMENDADO SUA IMPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Equipara-se a industrial o estabelecimento da pessoa jurídica que receba produtos
industrializados de importador, importados na modalidade de importação por
encomenda, sujeitando-se ao IPI as saídas dos referidos produtos do estabelecimento
equiparado, a título de vendas, ainda que hajam integrado o ativo permanente da
empresa.
INCIDÊNCIA DO IPI NA SAÍDA DE ESTABELECIMENTO IMPORTADOR
(EQUIPARADO A INDUSTRIAL) E NA SAÍDA DE ESTABELECIMENTO QUE
DÊ SAÍDA DE PRODUTO IMPORTADO PARA COMERCIALIZAÇÃO NO
MERCADO INTERNO (EQUIPARADO A INDUSTRIAL).
Aplicação do RE 946.648/SC, Tema 906 do STF, na sistemática de repercussão
geral: "É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento
importador para comercialização no mercado interno".
MULTA DE OFÍCIO. FALTA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IPI. ART. 80,
CAPUT, DA LEI No 4.502/64.
Constatada a hipótese legal da aplicação da multa de ofício, a falta de recolhimento
do IPI, a autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está
obrigada a proceder ao lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. AGRAVAMENTO. ART. 80, § 6o, I
E ART. 68 DA LEI N° 4.502/64. INAPLICABILIDADE.
Para a imputação da penalidade agravada é necessário que o contribuinte aplique
artifício doloso na prática da infração ou que atue para retardar o conhecimento pela
autoridade fazendária do fato jurídico tributário. Se não houver produção probatória
para sustentar a atitude dolosa imputada ao contribuinte, a penalidade não pode ser
agravada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário apresentado pelo responsável solidário para excluir o Sr. Flavio Antonio Padovan Filho
do polo passivo da relação tributária e dar parcial provimento ao recurso voluntário apresentado
pela empresa autuada para reduzir a multa qualificada de 150% para 75%. Vencido o Conselheiro
José Adão Vitorino de Morais que negava provimento aos recursos voluntários, para manter a
responsabilidade do administrador e a multa qualificada no patamar de 150%. E, por unanimidade
de votos, negar provimento ao recurso de ofício. Durante a sessão, o Presidente Substituto Marco
Antonio Marinho Nunes verificou erro no questionamento e determinou a correção na ata, para que
conste o julgamento do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 3422
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques D'Oliveira (Suplente
Convocado), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.

Relatório
1.

Adoto o relatório da DRJ/RIBEIRÃO PRETO, por economia processual e por bem
descrever a demanda.

Trata-se de auto de infração do IPI (e-fls. 2274 a 2310), lavrado em 07 de fevereiro de 2018,
relativamente aos períodos de apuração de fevereiro de 2013 a agosto de 2014, em função de
suposta falta de destaque do imposto na saída de produtos importados pelo estabelecimento
equiparado a industrial.
O estabelecimento submetido ao procedimento fiscal foi de CNPJ no 10.313.717/0006-51, que foi
aberto em 09 de outubro de 2009 e baixado em 14 de novembro de 2017, por liquidação
voluntária.
Inicialmente, esclareça-se que são sujeitos passivos da exigência, segundo o auto de infração, a
empresa Jaguar e Land Rover Brasil Indústria e Comércio de Veículos, como contribuinte, e o sr.
Flávio Antonio Padovan Filho, como responsável solidário, conforme e-fl. 2274 dos autos.
A Fiscalização descreveu as irregularidades apuradas no termo de verificação de infração de e-fls.
2311 a 2351.
Esclareceu inicialmente as razões da abertura de procedimento fiscal contra a Interessada, dando
conta de tratar-se de empresa revendedora de automóveis importados por encomenda, por meio da
empresa Cotia Vitória Serviços e Comércio S/A, devidamente qualificada no mencionado termo.
Esclareceu a Fiscalização que a Interessada, por se equiparar a estabelecimento industrial, por
força do disposto nos arts. 35, 182, 189, 190, 459 e 477 do RIPI/2010, deveria haver destacado, na
saída dos produtos de seu estabelecimento, o IPI devido.
Acrescentou o seguinte:
Como os produtos com os quais transacionava possuíam as classificações fiscais
8703.23.10, 8703.24.10, 8703.32.10, 8703.32.90, 8703.33.10, 8703.33.90 e
8704.21.90, alguns classificados em Ex tarifários destas classificações fiscais, que
eram tributadas pelo IPI com alíquotas que variavam entre 30,00% a 55,00% no ano
de 2013 a 2016, deveria ter lançado o IPI devido na saída de qualquer um destes
bens e o escriturado.
Apesar disso, a Fiscalização teria constatado a saída de bens com os CFOP de venda ou de
transferência de bem do ativo mobilizado (5.551/6.551 e 6.552), que não atenderiam à exceção
prevista no art. 38 do Ripi/2010 (transcurso do prazo de cinco anos desde a incorporação).
A seguir, a Fiscalização tratou das infrações apuradas, descrevendo os procedimentos adotados
desde o termo de início de fiscalização. Por se tratar de questão central à controvérsia, reproduz-se
a seguir a descrição fornecida pela Fiscalização da resposta da Interessada, a questionamento
formulado no termo de início de fiscalização, em relação à não tributação pelo IPI das saídas de
veículos do ativo imobilizado:
- Que não tributou as saídas com CFOP 5.551, 5.552, 6.551 e 6.552 porque,
conforme diversas decisões judiciais, seria indevida a cobrança do IPI em operações
posteriores ao da incidência no desembaraço aduaneiro. Além disto, como eram bens
imobilizados, a sua destinação original nunca foi a comercialização, não se
Fl. 3423
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

caracterizando propriamente como mercadoria. Quanto às saídas com CFOP 5.552 e
6.552, mais uma vez ressalta que são transferências entre filiais da mesma empresa.
- Que estava apresentando planilha contendo os dados solicitados pela fiscalização
de vinculação entre a saídas e entrada s dos produtos, confirmando o não
aproveitamento de crédito de IPI na entrada de tais produtos.
- Que não houve saídas anteriores do estabelecimento dos bens comercializados com
os CFOP 5.551, 5.552, 6.551 e 6.552 que tivessem sido tributadas pelo IPI.
- Que as saídas dos veículos constantes do seu ativo imobilizado ocorreram antes do
prazo de 5 (cinco) anos da sua aquisição pela empresa
- Que os veículos em questão não foram adquiridos com destinação comercial, por
isto foram imobilizados, sendo que em sua grande maioria ficaram imobilizados por
período, no mínimo, de 1 (um) ano, chegando alguns a ultrapassar 2 (dois) anos em
sua frota.
Foram solicitados esclarecimentos complementares em relação à primeira resposta da Interessada,
que não foram considerados suficientes pela Fiscalização, seguindo-se duas novas intimações.
Das informações obtidas, concluiu a Fiscalização:
A partir de todas as informações prestadas acima pelo contribuinte, concluímos que
o contribuinte comercializou bens tributados pelo IPI sem efetuar o destaque deste
imposto na nota fiscal de saída, nem, tampouco, escriturar o seu débito na sua
escritura fiscal digital, ou seja, sem a devida tributação do bem pelo IPI.
Segundo alegação do contribuinte, este procedimento se deve aos dois motivos
abaixo sucintamente expostos:
a) Por se tratarem de automóveis que foram incorporados a sua frota, ou seja, que
foram imobilizados pela empresa, não poderiam ser considerados propriamente
mercadorias;
b) Que há diversas decisões judiciais que dizem ser indevida uma segunda tributação
pelo IPI após o desembaraço aduaneiro de produtos importados, ou seja, na saída do
produto do estabelecimento importador equiparado a industrial, sem que tenha
havido alguma industrialização neste bem antes desta saída.
Como veremos a seguir, nenhuma destas duas alegações do contribuinte podem
prosperar.
Segundo a Fiscalização, o primeiro motivo seria descabido em razão de não haverem decorrido
cinco anos entre as datas de incorporação dos bens ao ativo e a de saída, conforme legislação
anteriormente citada.
Acrescentou, ademais, que cerca de metade dos veículos sequer teriam permanecido um ano em
seu ativo imobilizado, “sendo que alguns foram vendidos no próprio dia em que entraram no
estabelecimento”. Acrescentou, ainda, o seguinte:
Isto deixa claro que estes automóveis sequer cumpririam as normas contábeis para
serem imobilizados e que em nenhum momento sua importação foi feita com
intenção de incorporação à frota do contribuinte, até porque o contribuinte não
necessitaria ter uma frota tão expressiva assim de automóveis, já que seu objeto
social é simplesmente a importação e venda de automóveis, não prestando nenhum
serviço ou qualquer outra atividade que justificasse esta frota de automóveis.
Acima de tudo, como já visto, mesmo que a intenção do contribuinte tivesse sido a
de incorporar estes automóveis à sua frota e isto justificasse a sua imobilização,
ainda assim, ao fazer sua alienação em prazo inferior a 5 (cinco) anos, deveria
tributar a sua saída pelo IPI, conforme determina a legislação deste imposto,
aproveitando, por conseguinte, os créditos pela entrada do produto.
Em relação ao segundo motivo, destacou a Fiscalização que a alegação seria contraditória, uma
vez que as saídas de CFOP 5.403/6.4031 foram tributadas pelo imposto:
Isto mostra uma postura dicotômica do contribuinte: se vende produtos adquiridos
para revenda (CFOP 5.403/6.430), tributa normalmente estas operações, não levando
em consideração se há decisões judiciais tratando da saída de produtos importados
do estabelecimento importador. Mas, se vende produtos supostamente imobilizados
(CFOP 5.551/6.551), ao ser questionado pela fiscalização do motivo de não ter
tributado a operação, argumenta que estas saídas não deveriam ser tributadas
conforme decisões judiciais diversas.
Fl. 3424
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

Em segundo lugar, a saída seria tributada, segundo o que prevê a legislação, não produzindo
efeitos em relação a um contribuinte específico decisões judiciais de que não seja parte litigante.
Ademais, inexistiria decisão judicial com efeito “erga omnes” a respeito da matéria.
Por fim, esclareceu que o fato gerador do IPI ocorreria ainda que as transferências ocorressem
entre estabelecimentos da mesma empresa, conforme legislação que citou.
Na sequência, tratou da apuração dos valores, esclarecendo quais foram os procedimentos e os
critérios adotados na determinação das alíquotas.
Destaque-se que, em relação ao benefício de redução de alíquota previsto no art. 22 do Decreto no
7.819, de 2012, considerou a Fiscalização que teriam aplicação apenas a partir de 1o de janeiro de
2013.
Em relação aos créditos de IPI apurados (item 5), esclareceu haver comprovado a alegação da
Interessada de que haveria créditos não escriturados, relativamente a alguns dos produtos
tributados pelo auto de infração, aplicando-se ao caso a disposição do art. 252 do Ripi/2010.
Esclareceu, ainda, haver efetuado a reconstituição da escrita fiscal (item 6).
Quanto à multa de ofício (item 7), apresentou as razões pelas quais entendeu ser aplicável sua
qualificação.
Em síntese, segundo a Fiscalização, teria sido demonstrado que as alegações apresentadas pela
Interessada para a não tributação das saídas em questão seriam infundadas e que “o contribuinte
intencionalmente não tributou operações que sabia que deveriam ser tributadas, sem que houvesse
nenhuma autorização judicial para que assim procedesse, a fim de obter uma grande vantagem
financeira, conforme demonstra os valores lançados neste auto de infração.”
Aplicar-se-iam ao caso os arts. 557, 559, 561, e 562 do RIPI/2010 e o art. 80, caput e §6o, II, da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Tratou, a seguir, do processo de representação fiscal para fins penais e da responsabilidade
tributária solidária dos diretores-presidentes da empresa, com base no art. 135, III, da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Mencionou, ainda, as disposições da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, art. 2o, I, e a
Súmula no 135 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
Concluiu a análise da responsabilização solidária da seguinte forma:
Desta forma, eram responsáveis pelas decisões gerenciais que influenciaram nos atos
considerados crimes neste relatório as pessoas abaixo elencadas:
- De 01/01/2013 a 13/08/2014
- Flavio Antonio Padovan Filho, CPF no 951.097.658- 04 – Diretor Presidente;
- A partir de 13/08/2014
- Terry Hill, CPF no 237.024.958-78 – Diretor de Presidente;
Assim, os diretores da empresa Jaguar e Land Rover Brasil Indústria e Comércio de
Veículos Ltda acima elencados, são responsáveis tributários pelo crédito ora lançado
(art. 135, inciso III do CTN).
Esclareça-se que o presente auto de infração referiu-se apenas às infrações ocorridas até 14 de
agosto de 2014, não havendo dele sido dado ciência, portanto, ao segundo diretor presidente
acima relacionado, que foi considerado responsável solidário em relação ao auto de infração
contido no processo no 15586.720006/2018-78, juntado ao presente por apensação e também
julgado na presente sessão.
Os demonstrativos dos valores lançados e dos créditos de IPI aproveitados constaram das págs.
33 a 41 do termo de verificação.
A Interessada foi cientificada do lançamento em 08 de fevereiro de 2014 (e-fl. 2354) e
apresentou a impugnação de e-fls. 2615 a 2674, acompanhada dos documentos de e-fls. 2675 a
2854.

O administrador responsabilizado solidariamente, Sr. Flávio Antonio Padovan Filho tomou
ciência do lançamento em 09 de fevereiro de 2018 (e-fl. 2357) e apresentou a impugnação de e-
fls. 2857 a 3035.

Em sua impugnação, inicialmente tratou a Interessada de sua atuação comercial,
esclarecendo o seguinte:
2. A IMPUGNANTE esclarece que até 16/12/2015, as suas importações eram
realizadas indiretamente, na modalidade “por encomenda”.
Fl. 3425
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

Isto é, considerando que, à época, a IMPUGNANTE dedicava-se exclusivamente à
comercialização de veículos (classificados nas posições 8703 e 8704 da NCM)
procedentes do exterior, bem como não possuía estrutura interna e experiência na
importação de veículos, até 16/12/2015, optou pela contratação de uma trading
company, qual seja, a COTIA VITÓRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A.
("COTIA"), a fim de que esta promovesse tais importações, sob sua encomenda
(conforme se pode ver do anexo “Contrato de venda e compra de veículo importado
por encomenda” e respectivos aditivos - docs. 04/06).
3. Logo, sob o aspecto fiscal/aduaneiro, a trading company COTIA contratada para
importar e revender mercadorias à IMPUGNANTE, no contexto das importações
“por encomenda” realizadas, era a destinatária física e jurídica dos veículos
importados sob tal modalidade e, portanto, a efetiva importadora desses bens, o que
a obrigava ao pagamento dos tributos devidos (i) por ocasião do desembaraço
aduaneiro, inclusive do IPI, nos termos do art. 46, I, do Código Tributário Nacional
(Lei n.' 5.172/66 – “CTN”); e (ii) quando da venda dos veículos importados à
JAGUAR E LAND ROVER, já que deles encomendante, com destaque ao IPI, ex vi
dos arts. 46, II; e 51, II, também do CTN.

A seguir, tratou do auto de infração, destacando, novamente, que a Fiscalização considerou seu
estabelecimento como equiparado a industrial em razão de haver encomendado a importação dos
veículos a que dera saída, mas que, em sua opinião, a efetiva importadora seria a trading company
mencionada.
Em relação ao direito aplicável ao caso, apresentou alegações divididas em trezes itens, sendo um
deles relativo a esclarecimentos de fato, dez à exigência do imposto, um à impossibilidade da
qualificação da multa de ofício, um à impossibilidade de exigência da multa isolada e um à
inaplicabilidade de juros sobre a multa.

Em resumo, as alegações da Interessada foram as seguintes:

I. 1. 1- Esclarecimentos quanto à efetiva importadora dos veículos na importação por
encomenda realizada pela Cotia O estabelecimento autuado foi encerrado em 14 de
novembro de 2017.
Iniciou a Interessada pela alegação de que importação por encomenda, conforme
descrito em lei e em ato normativo, não configuraria “importação por conta e ordem
de terceiro”, sendo “realizada com recursos próprios da pessoa jurídica importadora,
participando ou não o encomendante das operações comerciais relativas à aquisição
dos produtos no exterior”.
Acrescentou que os efeitos da importação por encomenda para o importador
contratado seriam os efeitos fiscais de uma importação própria, conforme
esclarecido por ato da própria Receita Federal.
Portanto, para todos os efeitos legais, a importadora seria a empresa Cotia, conforme
diagrama apresentado no corpo da manifestação de inconformidade. Acrescentou o
seguinte:
15. A esse respeito, é de bom alvitre registrar que o próprio Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em decisão definitiva proferida –
em julgamento de recurso de ofício (docs. 09/11)- nos autos do Processo n.
19515.720878/2014-05, que decorre de Auto de Infração lavrado pelas
autoridades fiscais federais contra IMPUGNANTE sob a alegação de falta de
recolhimento de PIS e de COFINS em relação às receitas auferidas com a
revenda de veículos adquiridos mediante importação sob encomenda, realizada
pela trading company COTIA, confirmou que as operações de importação
indireta realizadas pela JAGUAR E LAND ROVER – desde o início de suas
atividades no Brasil (em 2008) até 16/12/2015 - foi na modalidade “por
encomenda” e não por “conta e ordem”.
Reproduziu parte do voto do relator do acórdão citado e esclareceu tratar-se de
decisão definitiva, à vista de ausência de recurso especial.
Apresentou o seguinte gráfico, para retratar suas alegações:
Fl. 3426
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

I. 1. 2- Esclarecimentos quanto à utilização dos veículos nas atividades da
impugnante – veículos de frota
Insurgiu-se a Interessada contra o que seriam ilações contidas no TVI, consistentes
na importação dos veículos sem a intenção de sua incorporação à frota, da
desnecessidade de “frota tão expressiva assim de automóveis” e de uma “política”
de comercialização fraudulenta, com o intuito de sonegação e fraude tributárias.
Segundo a Interessada, a Fiscalização desconheceria a natureza de suas atividades e
não teria solicitado esclarecimentos adicionais relativamente à utilização dos
veículos em suas atividades.
Segundo a Interessada, os documentos juntados aos autos (documentos 12 a 15)
demonstrariam que disponibilizaria veículos de serviços a empregados, veículos
designados a executivos (com opção de aluguel de um veículo adicional) e veículos
de frota para empregados, terceiros, jornalistas, clientes corporativos e imprensa,
para ações de “marketing”. Relatou exemplo de contrato de comodato.
Afirmou, em conclusão, ser equivocada a afirmação da Fiscalização de que as
importações teriam fim fraude fiscal.

I. 1. 3- Esclarecimentos quanto ao fato de que a impugnante nunca realizou a venda
de veículo do seu ativo imobilizado no mesmo dia em que entrou no estabelecimento
Afirmou a Interessada que a conclusão da Fiscalização seria equivocada, uma vez
que teria considerado a data incorreta, em relação a uma das notas fiscais, e que as
demais teriam sido canceladas.
Acrescentou que a adoção de critérios ilógicos requereria o cancelamento da
autuação.

II. 2- Da não incidência do IPI nas saídas de bens do ativo imobilizado, em prazo
inferior a 5 anos, de estabelecimento que não tenha importado ou industrializado tais
bens
Segundo a Interessada, seria equivocada a aplicação do art. 38, III, do Ripi/2010 ao
caso em questão, uma vez que, no caso de bens do ativo imobilizado, somente
ocorreria o fato gerador em relação aos produtos industrializados ou importados pelo
próprio estabelecimento.

II. 3- A violação ao art . 146, inc. III, da CF/88 - reserva de lei complementar para
definir contribuintes do IPI, inclusive por equiparação
Fl. 3427
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

Segundo alegou a Interessada, a mencionada disposição constitucional não
permitiria que lei ordinária criasse hipótese de incidência de obrigação tributária,
ainda que por equiparação. Segunda a Interessada:
Em razão disso, a aplicação do art. 13 da Lei n.o 11.281/06 (art. 9o, inc. IX, do
RIPI/10) torna o lançamento de ofício em tela flagrantemente inconstitucional, eis
que tal dispositivo trata de matéria reservada apenas à lei complementar, de modo
que deve ser afastada, desde já, a sua aplicação para fins de exigência de IPI
pretendida pela fiscalização federal.
Mencionou a respeito da matéria entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF,
nos RE 881908 AgR, RE 567276 AgR e RE 567935, e decisões de tribunais
regionais federais.

II. 4- O art. 51, II, do CTN não autoriza que simples lei ordinária defina
contribuintes do IPI por equiparação – interpretação conforme a Constituição
Segundo a Interessada, a “lei” a que se refere a disposição do art. 51, II, contida na
expressão “estabelecimento industrial ou quem a lei a ele equiparar”, deve ser
necessariamente lei complementar, à vista da reserva constitucional de lei
complementar para definir hipótese de incidência tributária.

II. 5- Da violação ao parágrafo único do art . 46 do CTN e do bis in idem
No entendimento da Interessada, não haveria, no caso em questão, “translação da
propriedade ou posse”, o que seria exigido, nos termos do art. 46 do CTN, para
configurar o fato gerador do IPI. Em suas palavras, a Constituição exigiria “para a
incidência do IPI a configuração do binômio industrialização e prática de ato
negocial.”
Dessa forma, sem a realização de novo processo de industrialização, não poderia
haver nova incidência de IPI após a saída dos produtos do estabelecimento
importador.
Assim, haveria bis in idem, pois a nova incidência ocorreria sobre um fato já
anteriormente tributado. Acrescentou o seguinte:
Ademais disso, é importante salientar que o parágrafo único, do art. 51, do Código
Tributário Nacional, referido no inc. II, do art. 46 desse mesmo Código, apenas
reafirma o princípio da autonomia dos estabelecimentos, pelo que a conjugação
desses dispositivos não autoriza a incidência do IPI no contexto do estabelecimento
autuado.
Reproduziu, a seguir, opinião da doutrina.

II. 6- Da impossibilidade de se equiparar o estabelecimento estritamente atacadista a
industrial: violação ao próprio inc. II , do art. 51, do CTN
Nesse item, a Interessada alegou que a equiparação de seu estabelecimento a
industrial foi efetuado nos termos da Lei no 11.281, de 2006, art. 13.
Dessa forma, teria havido aplicação de norma que extrapolaria “os parâmetros
constitucionais dessa tributação, vez que o equiparado a industrial, como já visto
acima, não realiza industrialização”.
Entretanto, segundo suas alegações, ainda que se tratasse de estabelecimento
importador, sem haver novo processo de industrialização, haveria violação ao
disposto no art. 51, II, do CTN.

II. 7- Afronta ao art. 153, inc. III da constituição : a equiparação prevista no art . 13
da Lei n.o 11.281/06 transforma o IPI em um “ICMS- federal”
Em razão da ausência dos pressupostos anteriormente mencionados – tributação de
estabelecimentos atacadistas, sem vínculos com a materialidade do IPI –, segundo
suas alegações, a incidência do IPI na hipótese em questão representaria tributação
sobre “os mesmos fatos em relação aos quais incide o imposto estadual previsto no
art. 155, inc. II, da Carta Magna, qual seja, o imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias (‘ICMS’)”. Segundo a Interessada:
Ora, a exigência de IPI formulada pela União e aqui combatida recai sobre a um
suposto 3' (terceiro) fato gerador (como já se viu mais acima, especialmente nos
Fl. 3428
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

tópicos “ I.1.”, I.2 ” e “ II.1.1 ”), confirmando que, em verdade, o que se está a
tributar com o título de IPI são operações relativas à circulação de mercadorias.
Nesta circunstância, há inegável bitributação, já que, sobre o mesmo fato, qual seja,
a revenda de produto importado do exterior sob encomenda, recairia dois tributos
distintos (i.e., IPI e ICMS).

II. 8- Da violação ao princípio da isonomia
A oneração excessiva “do produto importado em relação ao nacional”, em razão de
não haver incidência do IPI “sobre a saída de tais veículos do seu ativo permanente”,
no caso de veículos nacionais, representaria, nos termos da impugnação, violação ao
princípio da isonomia, segundo o que prevê o art. 150, II, da Constituição Federal.
A Interessada mencionou, ainda, opinião da doutrina e entendimento do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a respeito do princípio
constitucional em questão.

II. 9- Da violação ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT
Em relação ao GATT, pelo fato de vedar tratamento diferenciado, na tributação
interna, entre produtos nacionais e importados, haveria, também, violação ao acordo
internacional no caso em questão.
Citou ementas de acórdãos do STF.

II. 10- Da distinção entre as situações tratadas nestes autos e aquela do Leading Case
julgado pelo c. STJ em outubro de 2015
Em relação à matéria objeto do EREsp no 1.043.532-SC, esclareceu tratar-se da
hipótese de incidência do IPI na saída de produtos importados pelo próprio
estabelecimento importador, conforme trecho de ementa reproduzida na
impugnação. Concluiu o seguinte:
Assim, a operação cuja incidência de IPI é aqui examinada diz respeito à posterior
venda desses veículos, pelo estabelecimento autuado da IMPUGNANTE, sem
submetê-los a qualquer processo de industrialização, motivo pelo qual não poderá o
EREsp n.o 1.043.532-SC ser invocado como razões de decidir nestes autos.

II. 11- Inaplicabilidade da multa qualificada
De acordo com as alegações, as circunstâncias qualificativas não teriam sido
provadas nos autos, conforme previsto no art. 557 do Ripi/2010, em razão do
seguinte:
Com efeito, a d. Fiscalização federal afirma que, pelo simples fato de os veículos
objetos da autuação combatida terem permanecido no ativo imobilizado do
estabelecimento autuado por período inferior a 5 (cinco) anos, seria devido o IPI na
respectiva saída - desconsiderando-se claramente o disposto no inc. III, do art. 38,
do RIPI/10 - e, caso o contribuinte entendesse de modo diverso, estaria ele agindo
dolosamente na tentativa de impedir o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ou da ocorrência
do próprio fato gerador
No entanto, a mera falta de recolhimento do IPI em operação que - tal como se
expôs à exaustão no tópico “ II.2” , acima -não está sujeita à incidência do imposto
não caracteriza ação dolosa com o objetivo de impedir o conhecimento ou a
ocorrência do fato gerador.
O fato é que, como se pode ver dos trechos acima colacionados, ao praticamente
transcrever os textos dos dispositivos que tratam das hipóteses de aplicação de
multa qualificada (arts. 557, 559, 561 e 562 do RIPI/10), a r. Fiscalização está
claramente demonstrando que presumiu a ocorrência de ação dolosa com o objetivo
de evitar o pagamento de tributo, ou seja, trata-se de uma mera teoria, formada a
partir de convicção pessoal do agente fiscal, o que não é permitido em nosso
ordenamento jurídico tributário
Ora, em nenhum momento a d. Fiscalização comprova qualquer uma de suas
afirmações; até porque tal comprovação seria impossível, pois, como a
IMPUGNANTE demonstrou nos tópicos “ II.1.2” e “ II.1.3” , mais acima, tais
Fl. 3429
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

afirmações não correspondem à realidade dos fatos. Em verdade, é fácil de
perceber que a autoridade fiscal tinha pleno desconhecimento das atividades
desenvolvidas no estabelecimento autuado e também não se preocupou em buscar
informações ou documentos adicionais a esse respeito.

Citou, na sequência, ementas de acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – Carf que trataram da aplicação da multa qualificada, para afirmar que seria
“requisito de validade (da qualificação) a efetiva comprovação do dolo específico, e
não genérico, tampouco presumido [...]”.
Acrescentou haver emitido e escriturado todos os documentos fiscais relativos às
operações em discussão, deixando de creditar-se “do montante do IPI destacado nas
notas fiscais de venda emitidas pela Cotia [...]”, concluindo não ser possível ter
agido com a intenção de “impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência de eventual fato gerador da obrigação tributária
principal”.

II. 12- Da ilegitimidade da multa isolada exigida a título de “multa de IPI não
lançado com cobertura de crédito ” – efeito confiscatório
Segundo a Interessada, não haveria justificativa para a imposição da penalidade
isolada, pois “referida multa isolada nunca poderia incidir sobre as parcelas de
imposto que foram pagas mediante compensação realizada pela própria fiscalização
quando do lançamento de ofício, a teor do quanto disposto no art. 252 do RIPI/10”,
em razão de ter havido pagamento, nos termos do art. 260, IV, do Regulamento.
Acrescentou o seguinte:
Portanto, a multa do IPI não lançado com cobertura de crédito somente teria
cabimento quando for constatado o não pagamento do IPI, o que, de fato, não
ocorreu já que a compensação com créditos desse imposto é, nos termos do artigo
260, inciso IV, do RIPI/10, uma das formas em que seu pagamento é processado.
Citou ementas de acórdãos do Carf, segundo as quais ocorreria bis in idem ou dupla
incidência.
Além disso, haveria nítido efeito confiscatório, “na medida em que foram exigidos
da Impugnante sobre valores regularmente recolhidos, por meio de compensação,
aos cofres do Fisco federal [...]”, não havendo proporcionalidade ou razoabilidade na
aplicação da multa imposta.
Ainda citou entendimento do Supremo Tribunal Federal.

II. 13- Da inaplicabilidade de juros sobre as multas
No presente item, alegou não haver previsão legal para a incidência de juros Selic
sobre as multas aplicadas.
Ademais, não seria possível às instâncias julgadoras alteram a motivação e a
fundamentação legal contidas no lançamento, que, no caso em questão, teria sido o
art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Apresentou as alegações finais, seguidas do pedido:
Em face de todo o exposto e comprovado nestas razões de Impugnação, em especial
a insubsistência das acusações fiscais imputadas à I. MPUGNANTE quanto à falta
de pagamento de IPI, evidenciando a ausência de fundamento das exigências
contidas na autuação em discussão, a I. MPUGNANTE, confiante na criteriosa
orientação e no elevado saber jurídico desses ilustres julgadores, espera e requer
seja o Auto de Infração em tela julgado inteiramente improcedente, para o fim de
nada lhe ser exigido a título de imposto, multas e acréscimos legais.
A IMPUGNANTE protesta, ainda, pela posterior juntada de quaisquer documentos
que, a seu critério, reforcem suas razões de defesa.

Em sua impugnação, o responsabilizado, após resumir os fatos, apresentou os
fundamentos para sua admissão, destacando os arts. 9o e 58 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999.
Fl. 3430
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

A seguir, descrevem-se resumidamente os itens constantes da impugnação e seu
conteúdo.

III. 1. Da Nulidade do Auto de Infração por Falta de Liquidez e Certeza do Crédito
Tributário Constituído
A iliquidez e a incerteza do crédito tributário referir-se-iam a uma contradição entre
o período em que o responsável foi administrador da empresa – janeiro de 2013 a
agosto de 2014 – e a data em que teria apresentado pedido de renúncia.
Segundo alegou o impugnante (doc. 04), teria apresentado pedido de renúncia da do
cargo de diretor presidente da autuada em 31 de março de 2004, que produziria
efeitos desde a data de sua assinatura e apresentação à empresa, nos termos dos arts.
32, II, e 36 da Lei no 8.934, de 1994.
Na sequência, reproduziu dispositivos do Decreto no 70.235, de 1972, e do Código
Tributário Nacional, citou ementa de acórdão do Carf e a Solução de Consulta Cosit
no 8, de 8 de março de 2013.

III. 2. Da Nulidade do Auto de Infração por Erro na Indicação do Sujeito Passivo
A referida nulidade decorreria do vício anterior, uma vez que o impugnante não
poderia “ser alçado à condição de responsável solidário por crédito tributário
relacionado a período em que não mais exercia o cargo de Diretor Presidente da
AUTUADA
[...]”.
Mencionou dispositivos do CTN e do Decreto no 70.235, de 1972, e ementas de
acórdãos do Carf.

III. 3. Da Nulidade do Auto de Infração por Ter Sido Lavrado com Base em Mera
Presunção em Face aos Princípios da Verdade Material e da Motivação
Citando entendimento da doutrina, apresentou o impugnante as seguintes alegações:
27. No entanto, o Sr. Auditor-Fiscal simplesmente NÃO COMPROVOU que (i) a
AUTUADA teria cometido a infração tipificada no inc. I, do art. 2°, da Lei n.°
8.137/90; e (ii) O IMPUGNANTE teria sido o responsável pela prática dos fatos
típicos e antijurídicos (até porque, ao contrário do quanto subtendido pelo Sr.
Auditor-Fiscal, o Contrato Social da AUTUADA vigente à época (doc. 05) não
indica que o Diretor Presidente seria responsável pela prática de atos gerenciais
relativos ao cumprimento das obrigações tributárias).
Pior do que isso: como mencionado acima, o Sr. Auditor-Fiscal transfere ao
IMPUGNANTE o ônus de comprovar a não ocorrência dos fatos por eles
presumidos para fins de atribuição da responsabilidade solidária.
[...]
30. Ora, como bem sabem os doutos integrantes dessa Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a presunção de legitimidade dos atos
administrativos - como é o caso do lançamento tributário - não afasta o dever de a
Fazenda Pública provar a ocorrência do fato tributário relevante por ela alegado
(que, neste caso, seria a ocorrência do crime tipificado no inc. I, do art. 2°, da Lei
no 8.137/90 e o vínculo do IMPUGNANTE com tal fato).
Ademais, segundo o que decidiu o STJ no REsp no 48.516/SP, a presunção de
legitimidade “não dispensa a Fazenda Pública de demonstrar, no correspondente
auto de infração, a metodologia seguida para o arbitramento do imposto [...]”.
Novamente, citou dispositivos dos diplomas legais já mencionados, para tratar, a
seguir, da motivação.

III. 4. Não Incidência do IPI nas Saídas de Bens do Ativo Imobilizado, em Prazo
Inferior a 5 Anos, de Estabelecimento que não Tenha Importado ou Industrializado
tais Bens
Nesse item, o impugnante apresentou os mesmos fundamentos já apresentados pela
empresa no item II. 2 de sua impugnação.

Fl. 3431
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

III. 5. Dos Outros Motivos que Justificam o Cancelamento do Auto de Infração
Combatido
Nos itens III. 5. 1 a III. 5. 8, o impugnante apresentou as mesmas alegações
apresentadas pela empresa nos itens II. 3 a II. 8 de sua impugnação.
Esclareça-se que o título do item III. 5. 8 foi equivocadamente repetido pelo
impugnante, pois não se refere ao mesmo assunto do item III. 5. 7 e, sim, ao assunto
do título II. 9 da impugnação da empresa.

III. 6. Inaplicabilidade da Multa Qualificada
Novamente, em relação a esse item, o impugnante repetiu as alegações apresentadas
pela autuada no item II. 11 de sua impugnação.

III. 7. Da Ilegitimidade da Multa Isolada Exigida a Título de "Multa de IPI não
Lançado com Cobertura de Crédito" - Efeito Confiscatório
Idem, em relação ao item II. 12 da impugnação da empresa.

III. 8. Da Inaplicabilidade de Juros Sobre as Multas
Idem, em relação ao item II. 13 da impugnação da empresa.

III. 9. Ilegitimidade Passiva do Impugnante
III. 9. 1. Das Atividades do Impugnante como Presidente da Autuada na América
Latina
Segundo o impugnante, no ano de 2010, “buscando expandir suas atividades e
conquistar a liderança do segmento de veículos Premium, contratou como Diretor
Presidente para a Autuada e subsidiárias na América Latina e Caribe o
IMPUGNANTE”, segundo o que comprovariam os documentos 17 e 18.
Nesse contexto, apresentou as seguintes alegações:
Com efeito, é fácil constatar que o IMPUGNANTE era Presidente/CEO da JAGUAR
E LAND ROVER (AUTUADA) não só no Brasil, mas na América Latina e Caribe.
E, ao exercer tal cargo, é claro que o IMPUGNANTE não atuava diretamente em
um determinado projeto, mas sim geria operações completas em diferentes países
do Caribe e América Latina, sendo um deles o Brasil.
E como se sabe, o CEO ou Presidente de uma empresa, essencialmente, tem como
função a administração da empresa como um todo. Esta pessoa é responsável por
traçar metas e estratégias da empresa, buscando a expansão da empresa e a
ampliação de negócios.
O CEO ou Presidente da empresa não é um mero gestor de projetos, principalmente
no caso de uma empresa multinacional, como ocorre neste caso, em que, como se vê
das notícias acima, em novembro de 2010 a JAGUAR E LAND ROVER havia só na
América Latina/Caribe operações em mais de 30 (trinta) mercados da região, sendo
o IMPUGNANTE, como Presidente da JAGUAR E LAND ROVER havia na América
Latina e Caribe, responsável por todos eles.
Ora, considerando o número e tamanho de projetos da JAGUAR E LAND ROVER
na América Latina e o cargo exercido pelo ora IMPUGNANTE (Presidente/CEO da
IMPUGNANTE América Latina e Caribe), é patente que seria impossível ao
IMPUGNANTE gerir um projeto de modo específico, controlando, entre outros
assuntos, o cumprimento de obrigações tributárias.
E, nos termos da jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça, apenas
se atribuirá responsabilidade tributária a sócio ou diretor se “ocorrerem
concomitantemente duas condições: a) exercer atos de gestão e b) restar
configurada a prática de tais atos com infração de lei, contrato ou estatuto ou que
tenha havido a dissolução irregular da sociedade”.
A seguir, tratou de como ocorrem os negócios da empresa no âmbito da América
Latina e do Caribe e das responsabilidades do diretor-presidente, nos termos do
contrato social. Protestou pela juntada “de outros documentos que possa
eventualmente obter junta à Autuada, confirmando os pontos acima”.

III. 9. 2. Da Falta de Comprovação da Infração à Legislação pelo Impugnante
Fl. 3432
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

Segundo o impugnante, a autuação seria nula em relação de haver-se baseado em
mera presunção e em conclusões arbitrárias e injustificadas.
Novamente tratou da questão da renúncia ao , cargo de diretor-presidente e à falta de
comprovação da prática das infrações descritas, afirmando que não existiria
exposição de “raciocínio lógico que demonstra qual é a ‘infração tributária prevista
no art. 2o, inciso I, da Lei no 8.137/90’ e porque o Impugnante seria responsável por
tal fato”.
Citou ementas de acórdãos do Carf, que trataram da responsabilidade do sócio
gerente ou administrador, bem assim decisão do Supremo Tribunal Federal a
respeito da aplicação do art. 13 da Lei no 8.620, de 1993 (RE 562.276). Destacou o
seguinte:
Dois pontos do aludido julgamento chamam a atenção e são plenamente aplicáveis
ao presente caso:
(i) "(...) O art.135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na
direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando
pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatutos."; e
(ii) "(...) apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é que
pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal
gestão ou representação) e a consequência de ter de responder pelo tributo devido
pela sociedade.
[...]
Outro ponto que chama a atenção é que deve haver "pessoalidade entre o ilícito
(mal gestão ou representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade". Aqui, afasta-se por completo o argumento da Autoridade
Fiscal no sentido de que basta a existência de culpa para que seja atribuída a
responsabilidade tributária ao sócio ou administrador da pessoa jurídica.
Tratou, a seguir, da Portaria RFB no 2.284, de 29 de novembro de 2010, e citou
opinião da doutrina a respeito do ônus de prova.
Também mencionou disposições do Código de Processo Civil, do Regimento
Interno do Carf e de outros instrumentos legais e normativos, a respeito da aplicação
das decisões definitivas de mérito adotadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede, respectivamente, de repercussão geral e
recursos repetitivos.
Acrescentou que, não havendo prova da prática de atos gerenciais “que
influenciariam nos atos considerados crimes”, o eventual inadimplemento de
obrigação tributária não poderia, por si só, implicar responsabilização, nos termos de
entendimentos que passou a citar.

III. 9. 3. Da Comprovação, pela Autuada, da não Ocorrência do Suposto Fato Tido
pela Fiscalização Federal como Infração de Lei
Nesse item, o impugnante repetiu muitas das alegações apresentadas pela empresa
no item I. 1. de sua impugnação.

Por fim, apresentou o seguinte pedido:
A) no que diz respeito ao mérito da acusação fiscal, reconheça, preliminarmente, a
nulidade do Auto de Infração de IPI tratada nos itens '111.1', '111.2' e '111.3' ou,
caso assim não se entenda,
(B) julgue improcedente o Auto de Infração em razão da insubsistência da acusação
fiscal imputada à AUTUADA quanto à falta de recolhimento de IPI, conforme
demonstrado nos itens '111.4', '111.5' e respectivos subitens ('111.5.1' a 111.5.8');
(C) subsidiariamente, na remota hipótese de ser mantido o Auto de Infração:
(i) reconheça a inaplicabilidade das multas qualificadas (de 150%) nos termos do
quanto demonstrado no item '111.6', e, por força disso, determine o
reenquadramento das multas qualificadas para o patamar de 75% (ao invés de
150%);
(ii) reconheça a ilegitimidade da multa isolada exigida a título de "Multa de 1P1
não lançado com cobertura de crédito", conforme item '111.7';
Fl. 3433
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

(v) afaste a cobrança de juros de mora sobre a multa imputada ao lançamento de
ofício ora combatido (conforme item 111.8'); e
(iii) no mínimo, seja responsabilidade solidária atribuída ao IMPUGNANTE
cancelada, com a sua exclusão do polo passivo da exigência fiscal discutida nestes
autos, com fundamento nas razões expostas no item '111.9' e respectivos subitens
('111.9.1' a 111.9.3'):

É o relatório.

A DRJ/RIBEIRÃO PRETO, analisando as razões de defesa, resolveu julgar
improcedente a impugnação apresentada pela Interessada, Jaguar e Land Rover Brasil Indústria e
Comércio de Veículos Ltda., mantendo o lançamento e a qualificação da multa de ofício, e por
julgar procedente em parte a impugnação do responsabilizado, Flávio Antonio Padovan Filho, para
excluir sua responsabilidade solidária em relação às infrações apuradas a partir de abril de 2014.

Assim a DRJ ementou seu Acórdão :

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 08/02/2013 a 14/08/2014
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
POR
AUTORIDADE
JULGADORA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe apreciação de alegação de inconstitucionalidade de lei em sede de processo
administrativo fiscal.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ASPECTOS RELATIVOS A RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
Aspectos relativos à responsabilidade tributária de administrador da empresa não são aptos a
caracterizar a nulidade do lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 08/02/2013 a 14/08/2014
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Demonstrada a prática de sonegação fiscal, impõe-se a qualificação da multa de ofício, incidente
sobre o IPI não destacado em nota fiscal.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Os juros Selic incidem sobre a multa de ofício.
DIRETOR-PRESIDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em se tratando de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, aqueles que exercem
poderes de gerência, ainda que cotidianamente não a exerçam ou não a exerçam especificamente
sobre a área responsável pelo lançamento e recolhimento dos tributos, respondem solidariamente
pelas obrigações tributárias devidas, nos casos de infração à lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 08/02/2013 a 14/08/2014
BENS DO ATIVO PERMANENTE. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO QUE TENHA
ENCOMENDADO SUA IMPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Equipara-se a industrial o estabelecimento da pessoa jurídica que receba produtos industrializados
de importador, importados na modalidade de importação por encomenda, sujeitando-se ao IPI as
saídas dos referidos produtos do estabelecimento equiparado, a título de vendas, ainda que hajam
integrado o ativo permanente da empresa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em relação à responsabilidade solidária, recorreu de ofício a este CARF, de acordo
com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de recurso
necessário. Esclareceu que a exoneração parcial da responsabilidade tributária procedida pelo
acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância
Fl. 3434
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

Ainda inconformada, a então impugnante apresentou Recurso Voluntário a este
CARF, onde repisa os argumentos trazidos em sede de impugnação, com os seguintes itens :

I. DOS FATOS E ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES
I.1. DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO ESTABELECIMENTO AUTUADO
I.2. DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA INFRAÇÃO ATRIBUÍDA À RECORRENTE
I.3. DA IMPUGNAÇÃO E DA R. DECISÃO RECORRIDA
II. DA TEMPESTIVIDADE
III. DO DIREITO
III.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. DECISÃO RECORRIDA
III.2. DAS RAZÕES PARA REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA
III.2.1. DA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS INCORPORADOS AO ATIVO PERMANENTE
DO ESTABELECIMENTO AUTUADO
II.2.2. DA NÃO INCIDÊNCIA DO IPI NAS SAÍDAS DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO,
EM PRAZO INFERIOR A 5 ANOS, DE ESTABELECIMENTO QUE NÃO TENHA
IMPORTADO OU INDUSTRIALIZADO TAIS BENS
III.2.3. DOS OUTROS MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A REFORMA DA R. DECISÃO
RECORRIDA PARA O FIM DE SE CANCELAR INTEGRALMENTE O AUTO DE
INFRAÇÃO COMBATIDO
III.2.3.1. DA VIOLAÇÃO AO ART. 146, INC. III, DA CF/88 - RESERVA DE LEI
COMPLEMENTAR PARA DEFINIR CONTRIBUINTES DO IPI, INCLUSIVE POR
EQUIPARAÇÃO
III.2.3.2. O ART. 51, II, DO CTN NÃO AUTORIZA QUE SIMPLES LEI ORDINÁRIA
DEFINA CONTRIBUINTES DO IPI POR EQUIPARAÇÃO - INTERPRETAÇÃO CONFORME
À CONSTITUIÇÃO
III.2.3.3. DA VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 46 DO CTN E DO BIS IN
IDEM III.2.3.4. DA IMPOSSIBILIDADE DE SE EQUIPARAR O ESTABELECIMENTO
ESTRITAMENTE ATACADISTA A INDUSTRIAL: VIOLAÇÃO AO PRÓPRIO INC. II, DO
ART. 51, DO CTN
III.2.3.5. AFRONTA AO ART. 153, INC. III DA CONSTITUIÇÃO: A EQUIPARAÇÃO
PREVISTA NO ART. 13 DA LEI N.o 11.281/06 TRANSFORMA O IPI EM UM “ICMS-
FEDERAL”
III.2.3.6. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
III.2.3.7. DA VIOLAÇÃO AO ACORDO GERAL DE TARIFAS E COMÉRCIO – GATT
III.2.3.8. DA DISTINÇÃO ENTRE AS SITUAÇÕES TRATADA NESTES AUTOS E AQUELA
DO LEADING CASE JULGADO PELO C. STJ EM OUTUBRO DE 2015
III.2.3.9.
INAPLICABILIDADE
DA
MULTA
QUALIFICADA
(1
o
ARGUMENTO
SUBSIDIÁRIO)
III.2.3.10. DA ILEGITIMIDADE DA MULTA ISOLADA EXIGIDA A TÍTULO DE “MULTA
DE IPI NÃO LANÇADO COM COBERTURA DE CRÉDITO” - EFEITO CONFISCATÓRIO
(2o ARGUMENTO SUBSIDIÁRIO)
IV. DO PEDIDO
71. Diante de todo o exposto e demonstrado, evidenciada a total falta de fundamento da r. decisão
ora recorrida, assim como da acusação fiscal formulada por meio do Auto de Infração, a
RECORRENTE, confiante na criteriosa orientação e no elevado saber jurídico dos ilustres
Conselheiros desse C. Conselho, espera e requer que seja o presente Recurso provido para o fim de
se anular a r. decisão recorrida, em razão do vício insanável apontado no tópico ‘III.1’.
Caso, contudo, assim não se entenda, seja o Auto de Infração em tela julgado improcedente, para
o fim de nada lhe ser exigido a título de multa e acréscimos legais.

O responsabilizado solidário também apresentou Recurso Voluntário a este CARF,
onde repisa as argumentações trazidas em sede de impugnação.

Fl. 3435
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

Ás e-fls. 3.208 e ás e-fls. 3.301, tanto a autuada quanto o responsabilizado solidário
apresentam argumentos complementares ás razões recursais, citando decisões da DRJ/JUIZ DE
FORA, em processos semelhantes aos presentes autos, onde a multa qualificada foi reduzida.

Ás e-fls. 3.408, apresenta Memorial.

Assim vieram os autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Os recursos voluntários e de ofício são tempestivos, preenchem os demais requisitos
de admissibilidade, portanto deles conheço.
São sujeitos passivos da exigência, segundo o auto de infração, a empresa Jaguar e
Land Rover Brasil Indústria e Comércio de Veículos, como contribuinte, e o sr. Flávio Antonio
Padovan Filho, como responsável solidário, conforme e-fl. 2274 dos autos.

Esclarece-se que, diante da coincidência de argumentos trazidos pela autuada e pelo
responsabilizado solidário recorrentes, os recursos voluntários e de ofício será tratados em conjunto
neste voto.
PRELIMINARES
NULIDADE DO ACÓRDÃO DRJ

A recorrente pugna pela nulidade do Acórdão DRJ com a seguinte fundamentação :
- a recorrente demonstrou, em argumento subsidiário aos demais, a inaplicabilidade da multa qualificada, que
foi aplicada pela d. Fiscalização federal sob a alegação de que o estabelecimento autuado teria supostamente
tentado ocultar a ocorrência do fato gerador dos tributos lançados de ofício, caracterizada pela falta de
informação, ao Fisco federal, dos valores regularmente apurado a título de IPI. No entanto, ao apenas citar os
dispositivos que tratam das hipóteses de aplicação de multa qualificada (arts. 557, 559, 561 e 562 do
RIPI/10), sem justificar a majoração da multa em fatos concretos, a r. Fiscalização claramente indicou que
presumiu a ocorrência de ação dolosa com o objetivo de evitar o pagamento de tributo. Trata-se, portanto, de
uma mera teoria, formada a partir de convicção pessoal do agente fiscal, o que não é permitido em nosso
ordenamento jurídico tributário.

- embora a DRJ tenha constatado a inexistência de suposta fraude suscitada indiretamente pelo Sr. Auditor
Fiscal autuante (quando questionou o motivo de os veículos terem sido enviados para o ativo permanente do
estabelecimento autuado; se teria algum propósito negocial ou se seria apenas para não recolher o IPI), por
outro lado, justificou a qualificação da multa em uma questão de interpretação da legislação tributária.
Vale dizer, na clara tentativa de simplesmente chancelar o trabalho fiscal, a DRJ/RPO afirmou que a mera
falta de recolhimento do IPI, suportada em interpretação lógica e finalística da legislação, por si só,
Fl. 3436
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

caracterizar-se-ia como ação dolosa com o objetivo de impedir o conhecimento ou a ocorrência do fato
gerador.

- Em razão de tal constatação, é evidente o cerceamento do direito de defesa da recorrente por indevida
supressão de instância nesta discussão administrativa, além de o v. Acórdão recorrido estar, quanto a este
ponto, carente de fundamentação apta a justificar a manutenção de penalidade tão gravosa. Por isso, é de
rigor a decretação de nulidade da r. decisão a quo, eis que se encontra eivada de vício insanável

- A esse respeito, não é demais lembrar que o julgador administrativo está obrigado a motivar suas decisões
de forma clara, específica e objetiva, principalmente no que tange aos elementos fundamentais ao deslinde da
controvérsia – que, neste caso, refere à presunção de existência de ação dolosa com o objetivo de impedir o
conhecimento ou a ocorrência do fato gerador, quando a ocorrência de fraude fiscal foi descartada pelos
próprios ilustres membros da 8' Turma da DRJ/RPO -, os quais foram completamente desconsiderado pelo
colegiado a quo;

- Assim, a única conclusão lógica possível é aquela segundo a qual a r. decisão recorrida encontra-se eivada
de nulidade por cerceamento de defesa, falta de motivação e análise superficial de questões fundamentais,
acarretando, por conseguinte, supressão de instância.

A DRJ apreciou os argumentos trazidos pela então impugnante, citando : ‘os
impugnantes, nos itens II.11 e III.6 – respectivamente em relação ás impugnações da interessada e
do responsabilizado – alegaram ser inaplicável a multa qualificada.”

Vejamos a análise da DRJ em trechos extraídos do Acórdão :

- Segundo as alegações, a qualificação da multa teria ocorrido “pelo simples fato de os veículos objetos da
autuação combatida terem permanecido no ativo imobilizado do estabelecimento autuado por período
inferior a 5 (cinco) anos”.
Nesse contexto, tratar-se-ia de hipótese de “mera falta de recolhimento do IPI”, havendo a Fiscalização
presumido “a ocorrência de ação dolosa com o objetivo de evitar o pagamento de tributo”.
Por fim, ressaltaram não haver prova das alegações e de haverem demonstrado, nos esclarecimentos iniciais,
que as afirmações não corresponderiam à realidade dos fatos.
Deve-se ressaltar, entretanto, conforme anteriormente demonstrado, que os impugnantes reduziram as razões
constantes do TVI àquela por eles impugnada.
Ainda assim, de imediato, deve-se destacar que não se trata de “mera falta de recolhimento do IPI”, uma
vez que a infração apurada refere-se à falta de destaque do IPI em nota fiscal. “Mera falta” de
recolhimento não pode ter outro significado além da falta de recolhimento de tributo apurado.

- No caso em questão, a Interessada deixou de creditar-se das entradas e deixou de destacar o IPI nas notas
fiscais de saída, relativamente às aquisições dos veículos de frotas, dadas as circunstâncias apuradas pela
Fiscalização, o que implica, necessariamente, que adotou procedimentos com conhecimento de causa, e não
mera omissão no recolhimento do imposto.
O que é relevante, para efeito da aplicação da multa qualificada, é se as circunstâncias representam ou não as
hipóteses previstas em lei para tanto.
Repita-se que a Fiscalização constatou, inicialmente, uma clara situação que representaria fato gerador do
IPI, havendo, a seguir, intimado a Interessada a apresentar explicações para a ausência de destaque do IPI
nas notas fiscais.

- A primeira explicação da Interessada não tinha fundamento algum, uma vez que, além de a existência de
decisões judiciais, em um ou outro sentido, não ser motivo idôneo para dispensar a aplicação da legislação
tributária, a própria Interessada aplicava a legislação em relação veículos adquiridos para venda (ao menos,
Fl. 3437
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

até 16 de dezembro de 2015, conforme já esclarecido) e inexistia, para o específico em questão, decisão
judicial favorável à sua tese.
Em resposta à intimação, no item 5 (e-fls. 28), a Interessada alegou como motivo para a não tributação das
referidas saídas, além de decisões não definitivas do STJ, o fato de “que a questão da (não) incidência do IPI
sobre a saída de produtos importados, não submetidos à industrialização no Brasil, em operação de revenda
será definitivamente decidida pelo STF”.
Repita-se que tal fato não é, segundo o ordenamento jurídico, razão idônea para que o contribuinte deixe de
destacar o IPI em nota fiscal. O que se poderia deduzir dessa alegação seria a adoção de um procedimento
contra a lei, à vista da expectativa de que o STF viesse a julgar a matéria favoravelmente aos contribuintes.
Entretanto, ressalte-se novamente, tal procedimento somente foi adotado em relação aos veículos de frota, o
que demonstra que, por si só, não seria razão suficiente para que a Interessada deixasse de tributar todas as
saídas de veículos importados.

- A segunda explicação foi a de que se trataria de bens do ativo permanente, que não estariam sujeitos ao IPI.
Nesse contexto, como poderia, então, a Fiscalização avaliar se tal explicação traria uma razão idônea para a
conduta adotada pela Interessada, ou se o procedimento adotado visava, de alguma forma, descaracterizar as
operações como tributáveis?
Veja-se que há uma distinção entre adotar um procedimento em razão de interpretação possível da
legislação, e entre adotar um procedimento, sabendo-se que a interpretação que o fundamenta é temerária.
Nesse segundo caso, o contribuinte adota um procedimento contrário à lei, assumindo os riscos de fazê-lo
sem a busca de tutela judicial.
Durante o procedimento fiscal, a resposta da Interessada foi o de que “a destinação original (dos veículos)
nunca foi a comercialização”. Da mesma forma que nas impugnações, não indicou, entretanto, a
fundamentação legal de tal assertiva.
A propósito, a única alegação apresentada nas impugnações que diretamente enfrentou tal questão, com a
indicação de fundamentação legal, disse respeito a uma aplicação contraditória do art. 38, III, do Ripi/2010,
não havendo, novamente, indicação de disposição legal que excepcionasse a incidência do IPI no caso de
venda de bens do ativo permanente.
Por todo o exposto, conclui-se que a Interessada adotou um “entendimento próprio”, sem respaldo legal ou
normativo, tendo conhecimento da inexistência de disposição legal que excepcionasse a incidência do
imposto

Ao final da análise o Ilustre Julgador da DRJ esclarece que a autoridade fiscal
conclui que “Em síntese, o contribuinte intencionalmente não tributou operações que sabia que deveriam
ser tributadas, sem que houvesse nenhuma autorização judicial para que assim procedesse, a fim de obter
uma grande vantagem financeira, conforme demonstra os valores lançados neste auto d e infração ‘ e que
tal conduta corresponde ao conceito de sonegação, prevista no art. 561 do Ripi/2010 (que foi
também descrita pela Fiscalização no TVI, pág. 24).

Portanto, o que se verifica é que as alegações da recorrente não procedem, pois que
o Ilustre Julgador da DRJ fundamentou sua decisão em análise dos fatos narrados ela autoridade
fiscal em confronto com as alegações trazidas pela então impugnante.

Os termos utilizados no Acórdão da DRJ, como “Veja-se que há uma distinção entre
adotar um procedimento em razão de interpretação possível da legislação, e entre adotar um procedimento,
sabendo-se que a interpretação que o fundamenta é temerária”, “Repita-se que tal fato não é, segundo o
ordenamento jurídico, razão idônea para que o contribuinte deixe de destacar o IPI em nota fiscal. O que se
poderia deduzir dessa alegação seria a adoção de um procedimento contra a lei, à vista da expectativa de que
o STF viesse a julgar a matéria favoravelmente aos contribuintes” e “conclui-se que a Interessada adotou um
“entendimento próprio”, sem respaldo legal ou normativo, tendo conhecimento da inexistência de disposição
legal que excepcionasse a incidência do imposto “ demonstram que o Acórdão fundamentou sua decisão em
premissas lógicas, no entendimento do julgador, inclusive citando os fundamentos legais para tal
Fl. 3438
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

entendimento, sem que tenha ocorrido cerceamento de defesa, falta de motivação ou análise superficial de
questões fundamentais.

Quanto ao cerceamento de defesa, claramente não houve, pois que a recorrente trouxe
argumentos suficientes demonstrando que pôde demonstrar todo o seu inconformismo contra a decisão da
DRJ, pois esta foi suficientemente clara e fundamentada, como se concluiu.

Ademais, não ocorreram as hipóteses elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972,
regulamentador do processo administrativo fiscal, como hipótese de nulidade.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do Acórdão DRJ.
MÉRITO

III.2.1. DA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS INCORPORADOS AO ATIVO PERMANENTE DO
ESTABELECIMENTO AUTUADO

A recorrente, neste item, apenas justifica o procedimento adotado pra ter incorporado
os veículos ao seu ativo permanente.

II.2.2. DA NÃO INCIDÊNCIA DO IPI NAS SAÍDAS DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO,
EM PRAZO INFERIOR A 5 ANOS, DE ESTABELECIMENTO QUE NÃO TENHA
IMPORTADO OU INDUSTRIALIZADO TAIS BENS

A recorrente defende o cancelamento do auto de infração, pois teria sido produto de
um equívoco cometido pela autoridade fiscal, ratificado pela DRJ, na interpretação do inciso III do
artigo 38 do RIPI/2010. Estabelece o citado dispositivo legal :

“ Art. 38 – Não constituem fato gerador (Lei no 4.502/1964, art.2o):
(...)
III – a saída de produtos incorporados ao ativo permanente, após cinco anos de sua incorporação,
pelo estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, que os tenha industrializado ou
importado.”
(...)

Para que haja incidência do IPI, devem ser satisfeitas, cumulativamente, duas
condições, a saber :

1- a saída do bem ocorrer antes do encerramento do quinto ano subsequente ao de sua incorporação
no ativo imobilizado, e
2 – que a saída tenha sido dada pelo estabelecimento industrial ou equiparado a industrial que tenha
industrializado ou importado o bem.

A recorrente alega que como não era ela que fabricava ou importava os veículos, pois
a COTIA era a empresa importadora, a saída promovida não estava sujeita ao IPI.

Engana-se a recorrente, pois ela era equiparada a industrial, porque adquiria bens
importados por terceiros, sob encomenda (Artigo 9o, Inciso IX do RIPI/2010), e, por tal, estava
sujeita ao IPI nas saídas de produtos (Artigo 35, Inciso II do RIPI/2010), exceto nos casos dos que
tivessem sido incorporados e permanecido no ativo permanente por mais de cinco anos (Artigo 38,
Inciso III do RIPI/2010) :
Fl. 3439
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

“Art. 9o - Equiparam-se a estabelecimento industrial :
(...)
IX – os estabelecimentos , atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de
procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora (Medida Provisória no 2.158-35, art.79, e Lei no
11.281, de 20 de fevereiro de 2006, art.13);
(...)
Art. 35 – Fato gerador do imposto é (Lei no 4.502, de 1964, art. 2o):
(...)
II – a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial.
(...)
Art.38 – Não constituem fato gerador :
(...)
III – a saída de produtos incorporados ao ativo permanente, após cinco anos de sua
incorporação, pelo estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, que os tenha
industrializado ou importado,
(...)

Nego provimento ao quesito.

III.2.3. DOS OUTROS MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A REFORMA DA R. DECISÃO
RECORRIDA PARA O FIM DE SE CANCELAR INTEGRALMENTE O AUTO DE
INFRAÇÃO COMBATIDO

III.2.3.1. DA VIOLAÇÃO AO ART. 146, INC. III, DA CF/88 - RESERVA DE LEI
COMPLEMENTAR PARA DEFINIR CONTRIBUINTES DO IPI, INCLUSIVE POR
EQUIPARAÇÃO

Alega a recorrente que é inconstitucional a equiparação a industrial do importador
por encomenda, pois instituída por lei ordinária (art. 13 da Lei n.' 11.281/06 / art. 9', inc. IX, do
RIPI/10) e não por lei complementar , nos termos da CF/1988, artigo 146, Inciso III.

A Súmula CARF no 2 dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.

Nego provimento ao quesito.

III.2.3.2. O ART. 51, II, DO CTN NÃO AUTORIZA QUE SIMPLES LEI ORDINÁRIA DEFINA
CONTRIBUINTES DO IPI POR EQUIPARAÇÃO - INTERPRETAÇÃO CONFORME À
CONSTITUIÇÃO

Assim está redigido o artigo 51 do CTN :

“ Art. 51 – Contribuinte do imposto é :
I – o importador ou quem a lei a ele equiparar;
II – o industrial ou quem a lei a ele equiparar;
III – o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes
definidos no inciso anterior;
IV – o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão.
Parágrafo único – Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo
qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante.
Fl. 3440
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

O inciso II do artigo 51 do CTN considera industrial aquele que a lei a industrial
equiparar, o que, no caso de estabelecimento que importa produtos pro encomenda, foi efetuado
pelo inciso IX do artigo 9o do RIPI/2010 (artigo 13 da Lei no 11.281/2006).

Nego provimento ao quesito.

III.2.3.3. DA VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 46 DO CTN E DO BIS IN IDEM

Alega a recorrente :
Também é de se reconhecer que, tendo havido a tributação pelo IPI quando do desembaraço
aduaneiro dos veículos importados pela COTIA, com base no inciso I, do art. 46 do CTN,
bem como por ocasião da venda dos veículos pela COTIA ao AUTUADO, ex vi do inciso
II, do art. 46, e inciso II do art. 51, também do CTN, a sujeição a esse imposto, pelo
atacadista adquirente (no caso, o AUTUADO), na saída de tais produtos do seu
estabelecimento, não se coaduna com a interpretação possível do art. 46 do CTN e
representa a indesejável bis in idem, vez que tais produtos NÃO foram submetidos a
qualquer dos processos de industrialização em território nacional, que saíram do ativo
permanente do estabelecimento AUTUADO.
(...)
Com efeito, no caso sob análise, os veículos adquiridos pelo estabelecimento autuado da
COTIA, efetiva importadora de tais bens (fato incontroverso nestes autos), saíram de seu
estabelecimento sem a realização de novo processo de industrialização, ou seja, só não
saíram da mesma forma que ingressaram no país por terem permanecido no ativo
permanente do estabelecimento autuado por período de um a dois anos (como inclusive
expressamente reconhecido pelo próprio Sr. Auditor Fiscal) e, com isso, naturalmente
desgastados em razão da utilização em sua frota.
Disso resulta que essa saída não se configura como fato gerador do IPI, já que não houve a
industrialização do produto importado pela COTIA e que foi adquirido pelo
estabelecimento autuado, tal como prevê o parágrafo único do art. 46 do CTN.
Considerando que essa nova incidência do IPI – pretendida pela União na autuação
discutida - recaí sobre um fato já tributado (i.e., a entrada do produto industrializado no
circuito econômico), há inegável bis in idem, já que, se contar a incidência do IPI quando
do desembaraço aduaneiro, o mesmo gravame federal recairá não “apenas” duas, mas três
vezes sobre o mesmo fato.
É indesmentível que a prática de atos visando a disponibilização, no mercado interno, dos
veículos ora tratados - desincorporados de seu ativo permanente -, já ocorreu por ocasião da
comercialização desses produtos (momento em que incidiu o IPI) pela empresa que os
importou (i.e., COTIA) ao estabelecimento autuado.
42. Sobressai, assim, que a incidência de IPI na saída do estabelecimento autuado a título
de revenda a destinatário não industrial (pessoas físicas e jurídicas não contribuintes
do IPI), de produto por ela importado (com pagamento desse imposto no desembaraço
aduaneiro e também na revenda do importador ao estabelecimento autuado da recorrente),
não submetido a novo processo de industrialização, fere o disposto no parágrafo único do
art. 46 do CTN, devendo, por conseguinte, ser julgada insubsistente a autuação combatida.

Sobre a matéria já discutiu o STF, e pacificou o seu entendimento no RE 946.648/SC
– Relator Min. Marco Aurélio, na sistemática de repercussão geral, no seguinte Acórdão :

EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS. BENS IMPORTADOS. INCIDÊNCIA NO DESEMBARAÇO
ADUANEIRO E NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR PARA
COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO. CONSTITUCIONALIDADE.
RE 946648 / SC
1. A sistemática legal de tributação dos bens importados pelo imposto sobre produtos
industrializado – IPI é compatível com a Constituição.
Fl. 3441
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

2. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de
julgamento para o Tema 906 da repercussão geral: "É constitucional a incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem
industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado
interno".
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em
Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, em
conformidade com a certidão de julgamento, por maioria, apreciando o tema 906 da
repercussão geral, acordam em negar provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos
respectivos votos, vencidos os Ministros MARCO AURÉLIO (Relator), EDSON FACHIN,
ROSA WEBER e ROBERTO BARROSO, que davam provimento ao recurso. Foi fixada a
seguinte tese: "É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do
estabelecimento importador para comercialização no mercado interno".
Redigirá o acórdão o Ministro ALEXANDRE DE MORAES. O Ministro DIAS TOFFOLI
assentou, inicialmente, cingir-se o tema ao nível infraconstitucional, sendo a ele aplicáveis
os efeitos da ausência de repercussão geral, e, vencido, negou provimento ao recurso
acompanhando o voto do Ministro ALEXANDRE DE MORAES. Não participou deste
julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro CELSO DE MELLO.
Brasília, 28 de agosto de 2020.

Portanto, nada mais a discutir com relação á matéria, em sendo constitucional a
matéria citada, não ocorre o bis in idem defendido pela recorrente, pois o tributo incide sobre
operações distintas.

Nego provimento ao quesito.

III.2.3.4.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
EQUIPARAR
O
ESTABELECIMENTO
ESTRITAMENTE ATACADISTA A INDUSTRIAL: VIOLAÇÃO AO PRÓPRIO INC. II, DO
ART. 51, DO CTN

A recorrente afirma que não realizou operações que tenham algum elo com a de
industrial, porque : a) comercializou produto, sem que antes o tenha industrializado e b) não cursou
operação equiparada a industrial e tampouco comercializou produto industrializado na etapa
anterior.

A equiparação da recorrente a industrial (artigo 13 da Lei no 12.281/2006 / inciso IX
do artigo 9o do RIPI/2010) e a cobrança do IPI na saída do produto importado por encomenda, de
acordo com o inciso II do artigo 35 do RIPI/2010 estão em perfeita harmonia com o disposto nos
artigos 46 e 51 do CTN.

Art. 46 – O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como
fato gerador :
(...)
II – a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51;
(...)

Art. 51 – Contribuinte do imposto é :
(...)
II – o industrial ou quem a lei a ele equiparar.
(...)

Nego provimento ao quesito.
Fl. 3442
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

III.2.3.5. AFRONTA AO ART. 153, INC. III DA CONSTITUIÇÃO: A EQUIPARAÇÃO
PREVISTA NO ART. 13 DA LEI N.o 11.281/06 TRANSFORMA O IPI EM UM “ICMS-
FEDERAL”

III.2.3.6. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA

A recorrente defende ser o artigo 13 da Lei no 11.281/2006 de ser inconstitucional,
pois estaria cobrando IPI sobre uma operação de circulação de mercadoria, que deveria ser
exclusivamente tributada pelo ICMS, tratando-se, portanto, de bitributação.

Alega também que onerar excessivamente um produto importado em relação ao
nacional fere o princípio da isonomia insculpido no caput do artigo 5o da CF/1988 e,
especificamente em matéria tributária, o inciso II do artigo 150 da CF/1988.

A Súmula no 2 do CARF estabelece que o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Nego provimento aos quesitos.

III.2.3.7. DA VIOLAÇÃO AO ACORDO GERAL DE TARIFAS E COMÉRCIO – GATT

Alega a recorrente :

Sob o mesmo prisma do tópico acima, é de se ressaltar que a exigência combatida também
viola o Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT, pois, caso os veículos adquiridos
pelo AUTUADO tivessem sido adquiridos no território nacional, o Fisco Federal não teria a
pretensão de fazer incidir o IPI sobre a saída de tais veículos do seu ativo permanente, já
que os países signatários do GATT possuem a obrigação de conferir tratamento igual aos
produtos importados e aos originários do próprio país, conforme disposto no parágrafo 4 do
artigo III do referido acordo, conforme redação abaixo:
“(...) 4. Os produtos do território de qualquer parte contratante, importados para o
território de qualquer outra parte contratante, devem ser submetidos a tratamento
não menos favorável que o conferido a produtos similares de origem nacional com
respeito a leis, regulamentos e requerimentos que afetem sua venda interna, oferta à
venda, aquisição, transporte, distribuição ou uso. (...)". (grifamos)
A regra que equaliza o tratamento tributário das mercadorias importadas de países
signatários do GATT e o dispensado aos similares nacionais é expressa pela Súmula 575 e
por diversos julgados do Supremo Tribunal Federal, que se aplicam ao IPI.
Logo, conclui-se que os veículos importados pela trading company COTIA, por encomenda
do estabelecimento autuado, que as adquiriu e incorporou em seu ativo imobilizado, devem
receber o mesmo tratamento tributário previsto para as mercadorias nacionais na mesma
operação (i.e., saída dos veículos do ativo imobilizado do estabelecimento autuado).

A citada Súmula no 575 do STDF está assim redigida : “À mercadoria importada de
país signatário do GATT, ou membro da ALALC, estende-se a isenção do imposto de circulação de
mercadorias concedida a similar nacional. “

Concordo com o Acórdão DRJ, e adoto seus dizeres como razões de decidir, quando
afirma que “ Nesse contexto, segundo as alegações da Interessada, o art. 13 da Lei n° 11.281, de 20
de fevereiro de 2006, teria infringido o art. 98 do CTN, por não haver observado o GATT. Veja-se
que não se trataria de prevalência direta das regras previstas no tratado sobre as disposições do
Fl. 3443
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

ordenamento interno, mas de conflito entre a lei ordinária mencionada e o CTN. Entretanto,
conforme já esclarecido, não há tributação diferenciada, pois o tratamento isonômico se dá pela
forma como o imposto atinge o contribuinte de fato (em relação ao preço de varejo) e não pela mera
contagem de etapas em que o imposto incide.”

O STJ já se pronunciou sobre a matéria, no EResp 1.403.532 – Relator Min. Mauro
Campbell Marques :
Quanto ao argumento de violação ao GATT, registro que a cláusula de obrigação de
tratamento nacional tem aplicação somente na primeira operação (a de importação). A
segunda operação já é interna. Há dois fatos geradores.
Desse modo, a igualdade ao tratamento nacional resta preservado para a primeira operação.
Dizer que houve qualquer violação da cláusula significa tratar dois fatos geradores como se
fossem um só. O raciocínio é, data vênia, falacioso.

Nego provimento ao quesito.

III.2.3.8. DA DISTINÇÃO ENTRE AS SITUAÇÕES TRATADA NESTES AUTOS E AQUELA
DO LEADING CASE JULGADO PELO C. STJ EM OUTUBRO DE 2015

A recorrente traz o seguinte questionamento :

Como já se viu, a situação discutida nestes autos não é idêntica àquela da decisão proferida
pelo C. STJ quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.'
1.043.532-SC, já que, em tal julgamento, discutiu-se a possibilidade de incidência do IPI na
revenda, pelos próprios importadores, de produtos importados, ao passo que, no presente
caso, como já se sabe por ser fato incontroverso, o estabelecimento autuado não é o efetivo
importador dos veículos procedentes do exterior.
Por isso, a operação cuja incidência de IPI é aqui examinada diz respeito à posterior venda
desses veículos, pelo estabelecimento autuado da recorrente, sem submetê-los a qualquer
processo de industrialização, motivo pelo qual não poderá o EREsp n.' 1.043.532-SC ser
invocado como razões de decidir nestes autos.

Como já colocado, o STF já pacificou seu entendimento sobre a matéria , no RE
946.648/SC, na sistemática de repercussão geral, sobre a constitucionalidade da incidência do IPI
no desembaraço aduaneiro e na saída do produto do estabelecimento industrial ou a ele equiparado.

Não se cogita da aplicação do decidido no EResp no 1.043.532/SC.

Nego provimento ao quesito.

III.2.3.9. INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA

A recorrente defende a tese de que cumpre pleitear, no mínimo, o afastamento da
multa qualificada, que foi aplicada pela d. Fiscalização federal sob a alegação de que o
estabelecimento autuado teria supostamente tentado ocultar a ocorrência do fato gerador dos
tributos lançados de ofício, caracterizada pela falta de informação, ao Fisco federal, dos valores
regularmente apurados a título de IPI, pois entende que o dolo foi presumido pela autoridade fiscal,
sem que apresentasse provas suficientes para a acusação de sonegação fiscal, e que, para tipificar a
conduta como dolosa e, em razão disso aplicar a qualificação da multa de ofício, é requisito de
validade a efetiva comprovação do dolo específico, e não genérico, tampouco presumido (como se
verificou, no presente caso, cujo lançamento tem por base indícios e meras presunções).
Fl. 3444
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

Com relação ao Acórdão da DRJ, afirma que na clara tentativa de simplesmente
chancelar o trabalho fiscal com todas as suas imprecisões, os ilustres membros da DRJ/RPO
afirmaram que a mera falta de recolhimento do IPI, por si só, caracterizar-se-ia como ação dolosa
com o objetivo de impedir o conhecimento ou a ocorrência do fato gerador, como se o
estabelecimento autuado tivesse, por exemplo, deixado de cumprir as obrigações acessórias
(emissão e escrituração das respectivas notas fiscais) que permitem ao Fisco a verificação quanto
ao cumprimento da obrigação principal (recolhimento do IPI, na saída de bens do ativo).

Por fim, defende que, inexistindo provas de que o contribuinte incorreu em uma
conduta dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (ou seja,
prática de fraude), revela-se incabível a qualificação da multa de ofício, pois, se não restar
evidenciada a existência de dolo específico, poderá ocorrer tão somente o lançamento de ofício
decorrente do não pagamento do tributo. Nesse sentido, se a multa qualificada fosse aplicável a
casos de mera ausência de pagamento do tributo, todos os lançamentos de ofício deveriam ser
realizados com multa qualificada, restando a multa de ofício ordinária (75%) deixada à
margem da prática fiscal.

Ainda arremata com a seguinte afirmação : “A propósito, é de se ressaltar que,
caso fosse intenção do estabelecimento autuado impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência de eventual fato gerador da obrigação tributária principal, ou
até mesmo da própria ocorrência do suposto fato gerador do tributo, teria ela deixado de (i)
emitir os documentos fiscais aplicáveis às operações sujeitas ao IPI; e (ii) escriturar tais
operações nos livros próprios. À vista disso, portanto, a recorrente espera que, na hipótese de
esse E. CARF não entender pela nulidade da r. decisão recorrida nesse ponto, seja, no mínimo,
afastada a aplicação da multa qualificada (de 150%) que deverá dar lugar à multa de ofício
ordinária (de 75%).

Com razão a recorrente neste quesito.

Entendo que, quanto à qualificação da multa de ofício, não se pode concordar que
o entendimento diverso sobre a regra de incidência configuraria ação dolosa tendente a impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação ou
de suas circunstâncias essenciais. Registre-se que não houve falta de emissão de notas ou
alteração de suas características.

No caso presente, o que ocorreu foi a errônea interpretação da norma legal, o que
não é suficiente para que se dê por demonstrada a ocorrência das hipóteses descritas nos arts. 71,
72 ou 73 da Lei no 4.502/64. A infração à norma tributária já é reparada pelo lançamento do
tributo que deixou de ser destacado, além dos acréscimos legais.

Para a imputação da penalidade agravada é necessário que o contribuinte aplique
artifício doloso na prática da infração ou que atue para retardar o conhecimento pela autoridade
fazendária do fato jurídico tributário. Se não houver produção probatória para sustentar a atitude
dolosa imputada ao contribuinte

Assim sendo, cabe reduzir a multa de 150% para 75%.
Fl. 3445
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

Portanto, dou provimento a este quesito, para reduzir a multa de 150% para 75%.

III.2.3.10. DA ILEGITIMIDADE DA MULTA ISOLADA EXIGIDA A TÍTULO DE “MULTA
E IPI NÃO LANÇADO COM COBERTURA DE CRÉDITO” - EFEITO CONFISCATÓRIO

A recorrente combate a multa isolada com os seguintes argumentos :

- somente teria cabimento quando constatada falta de pagamento do IPI, o que não foi o caso,
pois foi liquidado por compensação
- colaciona decisões do CARF (Acórdãos 3302-003.142 e 3102-001.670), os quais não
admitiram a imposição de multa proporcional e multa isolada sobre a mesma base
- tem caráter confiscatório a cobrança da multa de 150% sobre IPI não lançado, em razão de
haver cobertura de crédito, o que é vedado pelo inciso IV do artigo 150 da CF/1988
- viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Traz decisões do STF (ADI no
551/RJ) e STJ (REsp 1.214.862/RS)
- cita que está em discussão no STF o RE 640.452/RO, com repercussão geral reconhecida, onde
se discute a constitucionalidade da aplicação da multa sem tributo devido, e que tal RE está
pendente de decisão.

Defende, ao final, que é adequada a multa de 75%, pois incidente sobre IPI que
não foi lançado, de acordo com o artigo 80 da Lei no 4.502/1964 e que está sendo cobrada
isoladamente, pois o tributo foi liquidado com créditos escriturais.

Analiso.

Não se aplicam ao caso as decisões do CARF, pois não ocorre a cobrança de
multa isolada e multa proporcional sobre a mesma base tributária.

Aos julgadores do CARF, diante do princípio da legalidade que permeia todos os
julgamentos administrativos, não cabe afastar aplicação de dispositivo legal ou alegação de
constitucionalidade do mesmo dispositivo.

Cabe ao julgador, como foi feito no item anterior, verificar a adequação da
alíquota aplicada da multa ao caso fático.

A multa aplicada seguiu o previsto na legislação, em especial no artigo 80 da Lei
no 4.502/1964:

Art. 80- a falta de lançamento do valor total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados, na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado
sujeitará o contribuinte á multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.

Assim, a multa deve ser infligida nas hipóteses de falta de destaque ou falta de
recolhimento. Pode haver casos, como nos autos, em que a falta de destaque não implique a falta
de recolhimento, que ocorre quando o estabelecimento tem créditos capazes de absorver o
imposto, já que ele não seria devido em razão dos créditos, exige-se apenas a multa de 75% pela
falta de destaque. Ou seja, a infração é caracterizada tão somente pela falta de destaque do valor,
total ou parcial, do imposto na respectiva nota fiscal, independentemente do contribuinte possuir
Fl. 3446
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

créditos na escrita fiscal suficientes para compensar os débitos assim apurados, ou que tenha
recolhido uma parcela dos débitos devidos.

Tendo sido constatada a saída de produtos em operações tributadas sem o
destaque do imposto ou em destaque a menor, é dever da autoridade fiscal a aplicação da multa
de ofício de 75% sobre o valor que deixou de ser lançado.

Assim, constatada a hipótese legal da aplicação da multa de ofício, a falta de
recolhimento do IPI, a autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está
obrigada a proceder ao lançamento de ofício.

Assim, como no item anterior reduzo a alíquota da multa de 150% para
75%.

DAS RAZÕES DO SOLIDÁRIO RESPONSABILIZADO

Cabe aqui observar que a DRJ/RIBEIRÃO PRETO excluiu a responsabilidade
solidária do Sr. Flavio Antonio Padovan Filho, relativamente á dívida decorrente das infrações
cometidas a partir de abril de 2014, desta exoneração a DRJ recorreu de ofício a este CARF.

A DRJ traz um resumo da impugnação, cujas razões foram repetidas em sede de
recurso voluntário:

Em relação ao mérito, o impugnante tratou de sua ilegitimidade passiva.

Primeiramente, esclareceu quais seriam suas atividades como presidente da
empresa na América Latina, apresentando documentação para comprovar as alegações. Nos
termos dos documentos apresentados, seria o responsabilizado o “CEO” da empresa, no âmbito
da América Latina e do Caribe.

O limite das ações do impugnante depende da análise da documentação trazida
aos autos, o que abrange o período de responsabilização e a caracterização da prática de
“infração à lei”, conforme alegações constantes do item III. 9.2.

O impugnante apresentou o documento de e-fls. 2945 a 2961, que trata da
“competência do diretor do Projeto Brasil” (e-fl. 2955). Essa alteração contratual, entretanto, foi
posterior (registro em 10 de fevereiro de 2016). A Fiscalização já havia juntado aos autos as
alterações de contrato social de e-fls. 2360 a 2414.

A empresa é sociedade em cotas de responsabilidade limitada, tendo por sócias as
empresas estrangeiras Jaguar Land Rover Limited e Jaguar Land Rover Holdings Limited.

A alteração abaixo prevê o seguinte, quanto à administração da empresa:
- 14 de março de 2013 (e-fl. 2364 e 2365):
-Diretor-presidente: realizar todos os atos referentes ao objeto social, bem como de
representar a sociedade perante terceiros;
-Diretor financeiro: realizar a gestão financeira da sociedade;
-Diretor operacional: realizar a gestão administrativa da sociedade.

Fl. 3447
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

A administração da empresa, portanto, já era desconcentrada à época, passando a
ser administrada por seis pessoas, a partir da alteração de 2016. Segundo o “Parágrafo Segundo”,
as competências do diretor-presidente eram as seguintes:
Compete ao Diretor Presidente, sem prejuízo de outras atribuições previstas neste
Contrato Social.
(a) Dirigir, coordenar, acompanhar e orientar as atividades da Sociedade;
(b) Cumprir e exigir o cumprimento deste Contrato Social e das decisões das sócias;
(c) Presidir as reuniões da Diretoria.

As competências do Diretor Financeiro constam do “Parágrafo Terceiro”:
Compete ao Diretor Financeiro.
(a) Coordenar o departamento financeiro da Sociedade;
(b) Assinar, em conjunto com o Diretor Presidente, os cheques e demais documentos
que impliquem em responsabilidade financeira e/ou patrimonial;
(c) Promover a escrituração da despesa e da receita, organizar os balancetes para
apresentá-los na reunião da Diretoria;
(d) Organizar as Demonstrações Contábeis para aprovação das sócias, e
(e) Realizar outras funções atribuídas pelo Diretor Presidente.

A segunda alteração contratual (e-fls. 2400), de 28 de outubro de 2013, com
registro em 29 de novembro de 2013 (e-fl. 2384), implicou, segundo os itens 3 a 5 (e-fls. 2373 e
2374), a substituição do diretor presidente

As alegações e documentos apresentados dão conta da renúncia ao cargo de
diretor presidente, pelo impugnante, em 31 de março de 2014 (e-fls. 2869, 2930 e 2931, 2942 a
2944), registrado em 14 de abril.

Assim, o responsabilizado não poderia, de fato, responder pelas obrigações
tributárias decorrentes dos fatos ocorridos a partir de 1o de abril de 2014.

Alguns dos argumentos de mérito trazidos pelo responsável solidário são aqueles
mesmos já anteriormente analisados quando da análise da Impugnação da autuada.

A seguir, serão explicitados somente os argumentos específicos trazidos pelo Sr.
Flavio Antonio Padovan Filho em seu recurso voluntário.

Inicialmente, não é o caso de se acatar a solicitação de declaração de nulidade do
Auto de Infração. De fato, as ressalvas trazidas na Impugnação não atingem a forma e a validade da
autuação, mas seu próprio mérito. O mérito, quanto à incidência do IPI (e acréscimos) nas operações
abrangidas pela autuação já foi analisado, cabendo analisar agora se estão presentes os requisitos
legais para que o autuado seja validamente eleito como sujeito passivo da obrigação tributária.

Estabelece o CTN:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Fl. 3448
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

O responsabilizado afirma que o contrato Social vigente à época não indica que o
Diretor Presidente seria responsável pela prática de atos gerenciais relativos ao cumprimento das
obrigações tributárias.

Trago á colação a Nota no 1, de 17 de dezembro de 2010, emitida pelo grupo de
trabalho PGFN/RFB, que tratou dos casos de responsabilidade tributária insertos no Código
Tributário Nacional.

Considerando o caso concreto vamos nos ater aos artigos 124 e 135.

Tratando do artigo 135, diz a nota:

“A fiscalização deve incluir no lançamento de ofício os responsáveis, nos termos do
art.135 do CTN, de que tiver condições de comprovar o vínculo, pois o Parecer PGFN
CRJ/CAT no 55/2009 não refuta esse entendimento, tendo em vista que corresponde a
uma orientação adotada pela PGFN no sentido da tese utilizada nos Tribunais.
Quanto à natureza dessa responsabilidade, nos termos do Parecer acima citado e da
jurisprudência do STJ, não há dúvida tratar-se de responsabilidade solidária.
No que diz respeito ao elemento subjetivo, o item 59 do Parecer afirma que a
jurisprudência maciça do STJ caminha no sentido de que é dolo gênero, e não dolo
espécie. Logo, envolve culpa. Os precedentes que ensejaram a Súmula 435 do STJ
afirmam que compete ao sócio-gerente demonstrar que não agiu com dolo, culpa, fraude
ou excesso de poderes. Em razão desses argumentos, a Fiscalização pode enquadrar os
sujeitos passivos nas hipóteses tratadas pelo artigo ainda que não consiga demonstrar o
dolo.
(...)”

O texto é claro e reflete o entendimento da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
da Receita Federal e de resto dos Tribunais Superiores: aquele que gerencia a sociedade empresária
deve provar que não agiu com dolo ou culpa na condução dos atos negociais e essa pertinentes. Quer
dizer, na esteira do entendimento jurisprudencial, opera-se a inversão do ônus da prova em se
tratando de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Registre-se que a referida Nota no 1, de 17 de dezembro de 2010, afirma não colidir o
entendimento que expressa com aquele já explicitado pelo Parecer PARECER/PGFN/CRJ/CAT/No
55/2009 em que se afirma que:
a) a mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não pode ser
atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero inadimplemento
da sociedade;
b) o ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo quanto
doloso;

Na esteira do entendimento administrativo acima referido, é incontroverso que o
Sr. Flavio Antonio Padovan Filho exercia a direção da sociedade e, portanto, gozava de poderes
estatutários de direção da pessoa jurídica. Dessa forma, poderia ser responsabilizado por
eventual ilegalidade e, em conseqüência, ser incluído no polo passivo da obrigação tributária.

Resta verificar se a conduta descrita pela Fiscalização é suficiente para fazer
incidir a norma de que trata o inciso III do art. 135 do CTN.

Os elementos para caracterização da responsabilidade do art. 135, III, são:
Fl. 3449
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

1- a figura do “sócio-administrador, com poderes de decisão atribuídos pelo contrato social,
como executor de fraude ou sua conduta dolosa para que a fraude se perfaça e
2- as condutas revelam a atitude dolosa de atuação por infração à lei.

Assim, o inadimplemento não se subsome à tipificação da atribuição da
responsabilidade tributária dos sócios-administradores por atos de infração à lei. Aplicação do
REsp 1.101.728 - SP, DJ 23/03/2009, julgado na sistemática de recursos repetitivos.

E, no caso concreto, parece-me que tal incidência não é possível. Da descrição dos
fatos, nota-se que tudo se resume ao não-pagamento do IPI devido pelas saídas tributadas. E,
assim sendo, não se verificam a subsunção dos fatos à norma do inciso III do art. 135 do CTN,
posto que a falta de lançamento do IPI devido já encontrou resposta adequada, não podendo ser
utilizada essa circunstância também para justificar a sujeição passiva do autuado.

É de se notar que a autoridade fiscal não conseguiu trazer aos autos provas
contundentes que atestassem o dolo do responsabilizado, ao contrário trabalha mais com indícios
do que com provas objetivas, conforme trechos do Acórdão DRJ :

1) “Isto deixa claro que estes automóveis sequer cumpririam as normas contábeis para
serem imobilizados e que em nenhum momento sua importação foi feita com intenção
de incorporação à frota do contribuinte, até porque o contribuinte não necessitaria ter
uma frota tão expressiva assim de automóveis, já que seu objeto social é simplesmente a
importação e venda d e automóveis, não prestando nenhum serviço ou qualquer outra
atividade que justificasse esta frota de automóveis”;
- A imobilização de bens dependeria de “o bem interferir no resultado de mais de um
ano da empresa”;
- Mesmo “nos casos em que o automóvel ficou em poder da empresa por prazo maior
que um ano, isto não significa que ele se enquadraria no conceito de bem a ser
imobilizado”;
- “No caso do contribuinte, estes bens foram adquiridos para revenda e se isto não
ocorreu num prazo de um ano foi por motivos comerciais/financeiros e não porque os
bens estavam sendo utilizados em atividades da empresa”.
2) Embora não sejam indicadores precisos, as proporções entre os créditos apurados
(proporção entre entradas) e o total dos créditos (já escriturados e apurados pela
fiscalização) e entre os débitos apurados (proporção entre saídas) e o total dos débitos
(já
escriturados e apurados pela fiscalização) fornecem uma ideia da relação entre a receita
com vendas de veículos de frota e a receita operacional do estabelecimento.
3) O que se nota é que, até aproximadamente o mês de março ou abril de 2014, a venda
de veículos de frota representava parte não significativa das receitas.
A partir de abril, a relação se altera, mas em razão de a receita operacional cair
vertiginosamente. O estabelecimento parece haver reduzido o recebimento de veículos
para venda, mas continuou a receber os veículos de frota. No mês de outubro de 2014,
parece ter havido uma venda substancial desses veículos.
4) Embora não se conheça o número de veículos especificamente previsto para cada
finalidade apontada pela Interessada, parece, diante de uma política tão detalhada,
tratar-se de uma quantidade significativa de veículos.
5) No caso em questão, os documentos, apresentados livremente pela Interessada em
sua impugnação, fazem prova parcial a favor da Interessada, a respeito do critério
contábil para classificação dos bens no ativo permanente.
6) Dessa forma, sendo duvidosa que a quantidade de veículos incorporados ao ativo
permanente tenha sido exagerada e havendo indícios de que, em regra, a Interessada
adotou o critério normalmente aceito para classificação de tais bens no ativo
permanente, a constatação de fraude resta enfraquecida.
Fl. 3450
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

7) Nesse contexto, deve-se esclarecer que, no que tange à incidência do IPI sobre as
saídas do ativo permanente, havendo um documento que comprova que o procedimento
da Interessada era o de iniciar a venda dos veículos antes do prazo de um ano, ainda que
se considerasse que tais bens tenham sido regularmente incorporados ao ativo
permanente, não poderia haver dúvidas de que as vendas sempre ocorreriam antes do
prazo de cinco anos, para todos os veículos, sem exceção.
8) Ainda assim, de imediato, deve-se destacar que não se trata de “mera falta de
recolhimento do IPI”, uma vez que a infração apurada refere-se à falta de destaque do
IPI em nota fiscal.
9) No caso em questão, a Interessada deixou de creditar-se das entradas e deixou de
destacar o IPI nas notas fiscais de saída, relativamente às aquisições dos veículos de
frotas, dadas as circunstâncias apuradas pela Fiscalização, o que implica,
necessariamente, que adotou procedimentos com conhecimento de causa, e não mera
omissão no recolhimento do
imposto.
10) Nesse contexto, como poderia, então, a Fiscalização avaliar se tal explicação traria
uma razão idônea para a conduta adotada pela Interessada, ou se o procedimento
adotado visava, de alguma forma, descaracterizar as operações como tributáveis?
Veja-se que há uma distinção entre adotar um procedimento em razão de interpretação
possível da legislação, e entre adotar um procedimento, sabendo-se que a interpretação
que o fundamenta é temerária. Nesse segundo caso, o contribuinte adota um
procedimento contrário à lei, assumindo os riscos de fazê-lo sem a busca de tutela
judicial.
11) Por todo o exposto, conclui-se que a Interessada adotou um “entendimento próprio”,
sem respaldo legal ou normativo, tendo conhecimento da inexistência de disposição
legal que excepcionasse a incidência do imposto.

Tanto é que a própria DRJ afirma que o fato de não ter aproveitado créditos
conjugado com o fato de não haver providenciado o recolhimento do tributo, já induzem ao conceito
de fraude.

Ou seja, a Fiscalização entendeu cabível aplicar a qualificação da multa de ofício por
ter verificado que a prática adotada pela autuada (imobilização seguida de saída sem o pagamento do
IPI) foi estratagema utilizado somente para garantir-lhe a comercialização de diversos bens com
valores mais competitivos, propiciando-lhe a obtenção de lucro maior, através da prática de
sonegação/fraude.

Em rigor, os bens imobilizados teriam sido adquiridos para revenda e se isto não
ocorreu num prazo de um ano foi por motivos comerciais/financeiros e não porque os bens estavam
sendo utilizados em atividades da empresa. Tal conduta foi enquadrada pela Fiscalização como
tentativa de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais, com tentativa de exclusão ou modificação do montante do
imposto devido.

Tais comportamentos permitiriam a qualificação da multa de ofício, com base no
inciso II do § 6o do art. 569 do RIPI/2010 (inciso II do § 6o do art. 80 da Lei no 4.502/1964, com
redação do art. 13 da Lei no 11.488/2007).

Entendo que do exame dos autos, a multa de ofício qualificada foi imposta
exclusivamente por divergência de interpretação da legislação e não por prática de quaisquer das
condutas dolosas descritas nos arts 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 (sonegação, fraude e conluio).

Por fim está pacificado na jurisprudência e doutrina que o dolo deve ser
Fl. 3451
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

comprovado por provas contundentes, que não permitem dúvida quanto á intenção do agente em
praticar conduta delituosa.

Não há qualquer produção probatória para sustentar atitude dolosa do
contribuinte.

Com a devida vênia, cito trecho do Acórdão no 3301-004661, proferido por esta
turma de julgamento, relatado pela Ilustre Conselheira Semíramis de Oliveira Duro :

Sendo assim, ao compor em linguagem o fato ilícito, além
de
referir
os traços concretos que perfazem o resultado, a autoridade fiscal deve indicar o
nexo entre a conduta do infrator e o efeito que provocou, ressaltando o
elemento volitivo (dolo ou culpa, conforme o caso), justamente
porque integram o vulto típico da infração. (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito
Tributário Linguagem e Método. 6.ed. São Paulo: Noeses, 2015, p. 857).

E, ressalte- se, que é necessária a prova do intuito doloso aplicado
com a finalidade de modificar as características essenciais do
fato jurídico-tributário produzida pela fiscalização.
Ademais, é ônus da fiscalização munir o lançamento com todos os eleme
ntos de prova dos fatos dolosos atribuídos ao contribuinte.
......................................................................................................................
....
Quanto à definição do conceito de “infração à lei”, para fins de
responsabilização tributária, tomo a lição de Maria Rita Ferragut:

“Mas, então, qual lei não poderia ser violada, para os fins do
artigo 135 do CTN? Entendemos ser toda proposição prescritiva vinculada ao
exercício
da
administração,
cujo
desrespeito
que
implique a ocorrência dos fatos jurídicos tributários.
Nesse sentido, é a lei que rege as ações da pessoa jurídica e que, de alguma form
a, interaja com o ilícito praticado.
Poderá ser a lei comercial, civil, financeira, desde que se relacione a uma
conduta passível de ser praticada pelo administrador, conduta essa que,
por
sua
vez,
há
de
se
relacionar com o fato que implicará a obrigação tributária.
Exemplificando, temos a importação de mercadoria com classificação
fiscal errada e mais vantajosa financeiramente, a venda de mercadorias
antes de confeccionado o talonário de notas fiscais requerido por lei, a
prestação
de
serviços
sem
prévia autorização de funcionamento pelo órgão regulamentador
a prática fraudulenta de atos do comércio em geral.
Seja qual for a infração, o ilícito foi tipificado a partir do
descumprimento de lei que obrigatoriamente gerou efeitos fiscais típicos, já
que estamos tratando de responsabilidade do administrador pelo
adimplemento de obrigações tributárias, e não por obrigações de outras
naturezas. (Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. 3a ed.
São Paulo: Noeses, 2013, pp.149150).

Acertado, pois, o emprego na redação do artigo 18, do Código Penal, dos verbos
querer e assumir no tempo passado (Art.18 – Diz-se do crime: I – doloso, quando o agente quis o
resultado ou assumiu o risco de produzí-lo), isto porque dolo é imputação que somente se faz,
após a prática do fato e desde que o fato praticado preencha a moldura de um tipo penal objetivo.
Fl. 3452
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

Como já dito , quanto à qualificação da multa de ofício, não se pode concordar
que o entendimento diverso sobre a regra de incidência configuraria ação dolosa tendente a
impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação ou de suas circunstâncias essenciais. Registre-se que não houve falta de emissão de
notas ou alteração de suas características.

No caso presente, o que ocorreu foi a errônea interpretação da norma legal, o que
não é suficiente para que se dê por demonstrada a ocorrência das hipóteses descritas nos arts.
71,72 ou 73 da Lei no 4.502/64. A infração à norma tributária já é reparada pelo lançamento do
tributo que deixou de ser destacado, além dos acréscimos legais.

Sobre o tema, o STJ pacificou entendimento esposado no REsp no 1.101.728/SP,
na sistemática de recursos repetitivos, que originou a Súmula STJ no 430, os quais reproduzimos
:

Súmula 430 O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não
gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente.

REsp 1.101.728 – SP, DJ 23/03/2009
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO
DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DISPENSA.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA
SOCIEDADE. 1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção
inclusive em julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de
que "a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS GIA, ou de outra
declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do
Fisco" ( REsp 962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.08). 2. É igualmente pacífica a
jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de pagamento do
tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a
responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É
indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou
infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa ( EREsp
XXXXX/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005). 3. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (destaques deste Relator)

Esclareça-se que a aplicação da decisão do REsp n° 1.101.728 é obrigatória
em sede de processo administrativo, por imperativo do § 2o, do art. 62 do RICARF.

Em conclusão, deve ser retirado o Sr. Flavio Antonio Padovan Filho do polo passivo
da relação tributária de que trata a autuação.

Assim, dou provimento ao recurso voluntário apresentado pelo responsabilizado.

DO RECURSO DE OFÍCIO

Diante da decisão de retirar o Sr. Flavio Antonio Padovan Filho do polo passivo
da relação tributária, o recurso de ofício perde o objeto, pois que apenas o exonerou de
Fl. 3453
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-011.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720004/2018-89

responsabilidade relativamente á dívida decorrente das infrações cometidas a partir de abril de
2014, mantendo a responsabilidade solidária quanto a dívida restante.

Portanto, não conheço do recurso de ofício.

Conclusão

Diante do exposto, com relação ao recurso de oficio, não o conheço.

Com relação ao recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário dou
provimento para excluir o Sr. Flavio Antonio Padovan Filho do polo passivo da relação
tributária.

Com relação ao recurso voluntário apresentado pela empresa autuada, dou
provimento parcial para reduzir a multa qualificada de 150% para 75%.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 3454
DF CARF MF
Original